Tribunal: CARF
Processo: 12448.724148/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724148/2017-10
ACÓRDÃO
1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIROS E DE CAPITAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para o gozo da isenção, as instituições estão obrigadas, entre outras
exigências, a aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL COM
FINALIDADE LUCRATIVA COM OUTRAS ATIVIDADES.
A entidade isenta pode participar do capital de empresas com fins
lucrativos, contanto que sejam respeitadas as práticas usuais de mercado
na aquisição pela primeira dos bens e serviços ofertados pelas segundas. A
participação societária de entidade sem fins lucrativos em pessoa jurídica
de fins econômicos não reflete na contaminação do capital utilizado na
consecução das atividades-fim da instituição por um capital de risco com
finalidade diversa às da entidade, não provocando uma ruptura com seus
objetivos sociais, já que não desvirtuaria dos fins para os quais foi
concebida, não ocasionando um impedimento à fruição da isenção
tributária.
ESCRITURAÇÃO. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco
ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

ACÓRDÃO
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata da perda de isenção e subseqüente lançamento de IRPJ e
tributos reflexos, tudo conforme o art. 32 da Lei 9.430/1996.
O auto de Infração aponta aplicação de recursos para fins que não se enquadram
nos objetivos institucionais da ANBIMA (art. 12, §2o, “b”, Lei no 9.532/97) pelos seguintes motivos
suspostamente existentes:
 Participação em empresas com finalidade lucrativa (RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado Ltda.)
 Contratação de empresa de consultoria em RH para realocação de ex-
funcionário no mercado de trabalho
 Destinação de recursos, por intermédio da FEBRABAN, ao financiamento de
bolsas de estudos relativas ao Programa Ciências Sem Fronteiras
 Despesa com passagem aérea relativa à participação da funcionária Ana
Claudia Leoni no seminário "Women Hemispherica Network", realizado em
NY
 Despesas com festas de confraternização e outros benefícios oferecidos aos
funcionários
 Despesas com alimentação dos profissionais que participaram de
reuniões/eventos relacionados à atividade de Representação
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
3
 Compra de relógios (homenagem aos funcionários) e mochilas (brindes aos
participantes do Congresso de Fundos)
Despesas não justificadas por insuficiência documental relacionadas a:
 Despesa com passagem aérea relativa à participação da Presidente em
reunião com o Secretário Executivo interno do Min. Fazenda em BSB
 Despesa com passagem aérea relativa à participação de colaborador na 27a
conferência anual da associação de fundos de investimentos internacional,
nos EUA.
O auto de infração também apontou suposta Concorrência desleal (art. 174, RIR/99)
pelo motivo:
 Venda de produtos na loja virtual a associados e não associados -
concorrência desleal com outras organizações, sendo essa exigência
afastada pela DRJ.
Portanto, trata-se de ação fiscal em face da Recorrente tendente a verificar o
cumprimento dos requisitos à aplicação da regra de isenção fiscal prevista no art. 15 da Lei no
9.532/97 (“Regra Isentiva”), em relação ao ano-calendário de 2013, dado que, em tal período,
apresentou Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) na condição
de entidade isenta do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e desobrigada da
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), por se tratar de associação civil
sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi constituída.
Com suporte nos dados constantes em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais, exercício 2014, ano-calendário 2013 (DIPJ/2014), nas respostas/alegações apresentadas
pela fiscalizada e elementos obtidos no curso do procedimento fiscal (escrituração, cópia de
contratos, etc.), a fiscalização entendeu que a ANBIMA descumpriu o requisito abaixo
discriminado para gozo da referida isenção tributária, haja vista os seguintes fatos nos termos do
relatório da DRJ:
3.1 – Não aplicação integral de seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos sociais
3.1.1 Participação em empresas com finalidade lucrativa
Em análise do Estatuto da ANBIMA, a fim de verificar se os objetivos traçados pela entidade
estão em conformidade com as normas de que trata a Lei no 9.532/97, constatamos que
seus objetivos visam desenvolver o mercado financeiro e de capitais como um todo.
Quanto ao objetivo XV do referido Estatuto, constatamos que ele está em desacordo com a
letra “b” do §2o do art. 12 da Lei no 9.532/97, quando autoriza a participação em outras
empresas com fins lucrativos, mesmo que tenham objetivos conexos, correlatos ou
complementares ao da Associação. Neste caso o Estatuto Social descaracteriza o benefício
da isenção tributária, quando permite a prática de atos de natureza econômico-financeiro
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
4
ao deixar de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais.
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-
se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os
quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
(...)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais; (grifo nosso)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
(...)
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3°
e dos arts. 13 e 14.
A participação societária na empresa RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado
Ltda., cadastrada sob o CNPJ n° 03.341.541/0001-71, fere os objetivos institucionais da
sociedade civil.
Seu Estatuto Social permite esta participação, mas como mencionado anteriormente, ele
está em desacordo com a letra “b” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97, quando de forma
ampla, permite que os recursos de uma sociedade civil sem fins lucrativos sejam aplicados
em outra instituição cujo objetivo é o lucro. Tal ato viola os requisitos impostos pela referida
Lei e, consequentemente, passiva de cassação da isenção.
Verificamos que a fiscalizada possui uma participação permanente de 80% do Capital Social
da empresa RTM - Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda., cadastrada sob o CNPJ
n°03.341.541/0001-71, optante pela forma de tributação pelo lucro real, com receita bruta
de R$ 54.932.629,08 declarada na DIPJ/2014. Em dezembro de 2013, tal participação
permanente estava avaliada em R$ 19.903.395,13.
Por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, a participação societária permanente de uma associação civil sem fins
lucrativos beneficiada pelo favor da isenção fiscal em outra instituição, pessoa jurídica de
finalidade econômica, tributada pelo lucro real, elide a isenção, por violação dos requisitos
impostos pelo artigo 12 da Lei no 9.532/97.
3.1.2 a 3.1.8 – Outras aplicações de recursos não destinados à finalidade essencial da
pessoa jurídica
Através do Termo de Intimação Fiscal no 02 intimamos a ANBIMA a comprovar diversos
lançamentos constantes da sua escrituração contábil digital, apresentando os documentos
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
5
comprobatórios (recibos, notas fiscais e outros); descrição da natureza das despesas;
justificativa acerca da necessidade de tais dispêndios à consecução dos seus objetivos
institucionais e com relação às despesas com serviços prestados por terceiros, deveria a
fiscalizada também apresentar a cópia do contrato de prestação de serviços.
Não tendo a Associação apresentado documentos que pudessem comprovar claramente
tudo o que se solicitava no Termo de Intimação Fiscal no 02, REINTIMAMOS o contribuinte
através do TIF 03 para, ainda a respeito do mesmo Termo, comprovar diversos lançamentos
de despesa.
Conforme veremos adiante a ANBIMA não logrou comprovar a totalidade das despesas
solicitadas e/ou comprovar que a aplicação de recursos está em acordo com os objetivos
institucionais da Associação.
3.1.2 - Com relação ao item 76, intimamos a fiscalizada a apresentar contrato de prestação
de serviços e projetos, planilhas, relatórios e todo trabalho produzido pela beneficiária do
pagamento ou outras provas que pudessem comprovar que o serviço foi efetivamente
prestado:

A fim de comprovar a despesa acima a ANBIMA apresentou a Nota Fiscal Eletrônica no
00008443 emitida por DBM DO BRASIL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ no 57.119.018/0001-24 no valor de R$ 49.250,84 cuja discriminação dos serviços é
“HON. SERV. TRANS. DE CARREIRA”. Apresentou também o comprovante de pagamento,
comprovante de desligamento do funcionário Euridson de Sá Junior do quadro de
empregados da ANBIMA e a resposta abaixo datada de 18/05/2017:
Item 76: A Fiscalizada informa que a despesa indicada nesse item refere-se à contratação de
serviços de head hunter para auxiliar o ex-funcionário Euridson de Sá Júnior na sua
recolocação no mercado de trabalho, em razão de sua demissão pela Fiscalizada. A
Fiscalizada apresenta a troca de e-mails que demonstra a realização da prestação de
serviços de consultoria de recolocação de executivo e envio de nota fiscal para pagamento
por tais serviços, bem como a carta enviada ao Sr. Euridson de Sá Júnior, comunicando-o
acerca de seu desligamento do quadro de funcionários e cumprimento de aviso prévio.
Em análise aos documentos apresentados, constatamos que a despesa acima se refere à
serviços de consultoria de recolocação no mercado de trabalho de exfuncionário da
ANBIMA, ficando claro que a aplicação desses recursos está em desacordo com os objetivos
institucionais da Associação.
Para fazer jus à Isenção não é dado o direito de aplicar recursos que não sejam para
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais propostos.
3.1.3 - Com relação ao item 174 intimamos o contribuinte a apresentar:
a) Documentação hábil e idônea que comprovasse a despesa no valor de R$ 2.053.295,16;
b) Os contratos relativos aos pagamentos e;
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
6
c) Justificativa acerca da necessidade de tais despesas à consecução dos seus objetivos
institucionais.

A fim de comprovar a despesa acima a ANBIMA apresentou:
a) Termo de compromisso firmado entre os Ministérios da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Inovação e a FEBRABAN;
b) Carta de agradecimento da FEBRABAN endereçada à Fiscalizada;
c) Relatório de Prestação de Contas do Primeiro Repasse de Recursos Financeiros da
FEBRABAN à CAPES no Âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras e
d) Comprovante de pagamento no valor de R$ 2.053.295,16.
Apresentou também as respostas abaixo datadas de 03/05/2017 e 18/05/2017:
BANCOS: A Fiscalizada apresenta o termo de compromisso firmado entre os
Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação e a FEBRABAN para
instituir a cooperação financeira para fomento no campo da pesquisa científica,
tecnológica e inovação, por meio de doação de recursos financeiros, pela
FEBRABAN para custeio e manutenção de bolsas de estudo no âmbito do
Programa Ciência Sem Fronteiras. A Fiscalizada apresenta, ainda, a carta de
agradecimento da FEBRABAN endereçada à Fiscalizada na pessoa da sua
presidente, a Sra. Denise Pavarina, com relação ao compromisso de ajuda de custo
para o financiamento de 100 bolsas de estudo do Programa Ciência Sem Fronteira,
entre os anos de 2012 a 2015. A Fiscalizada esclarece que tais despesas estão em
linha com um de seus objetivos sociais que é estimular a difusão do conhecimento
e a formação e especialização de técnicos e profissionais dos mercados financeiro
e de capitais.”
“Item 174 da Planilha - Conta FEBRABAN - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS:
Em complementação aos esclarecimentos apresentados na resposta de
03.05.2017, a Fiscalizada informa que, em 2012, a FEBRABAN assinou com os
Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por
intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior
(Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), um protocolo de cooperação científica prevendo a manutenção de 6.500
bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras, ao longo de quatro anos, que
importava em investimentos de U$S 180,8 milhões ao longo de quatro anos em
6.500 bolsas de estudo, configurando a maior contribuição de um patrocinador
privado ao programa.
As bolsas foram direcionadas às áreas de engenharias, tecnologias da informação,
ciências exatas, ciências biomédicas, energias renováveis, tecnologias mineral e
nuclear, biodiversidade, bioprospecção, ciências do mar, transição para economia
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
7
verde, nanotecnologia, biotecnologia, fármacos, tecnologia de prevenção de
desastres naturais, tecnologia aeroespacial e produção agrícola sustentável. Mais
de 220 universidades em todo o mundo foram selecionadas para receber os alunos
brasileiros.
Em outubro de 2015, o setor financeiro contribuiu com a última parcela prevista
no protocolo de cooperação e totalizou o patrocínio das 6.500 bolsas, das quais
6.045 a cargo dos bancos associados da FEBRABAN e as demais 455 sob
responsabilidade
de
entidades
integrantes
do
mercado
(Fiscalizada,
BM&FBOVESPA, CETIP, CIP e Rede).
Assim, por intermédio da FEBRABAN, a Fiscalizada comprometeu-se a financiar
100 bolsas de estudos do Programa Ciência sem Fronteiras instituído pelo Governo
Federal, conforme documentação apresentada em 03.05.2017, já que tal
Programa estava em linha com seu objetivo social de estimular a difusão do
conhecimento e a formação e especialização de técnicos e profissionais dos
mercados financeiro e de capitais
Do exame da resposta e dos elementos apresentados pela fiscalizada, constata-se que a
alegação de que a referida despesa está em consonância com suas finalidades essenciais
não se sustenta, haja vista que no próprio Relatório de Prestação de Contas do Primeiro
Repasse de Recursos Financeiros da FEBRABAN à CAPES no Âmbito do Programa Ciência
sem Fronteiras (fls. 04) consta que tais recursos foram destinados ao financiamento de
bolsas na modalidade Graduação e Doutorado nas áreas de Ciências Exatas e da Terra,
Computação e Tecnologias da informação e Engenharias e demais áreas tecnológicas.
Denota-se, portanto, que a aplicação de recursos no valor de R$ 2.053.295,16, com a
finalidade de financiar as citadas bolsas, não tem correlação com os objetivos e finalidades
da ANBIMA relacionados ao mercado financeiro e de capitais, conforme consta no artigo 3°
de seu Estatuto Social.
3.1.4 - Intimado a comprovar e justificar a necessidade da despesa relativa ao item 246 à
consecução dos seus objetivos institucionais, a ANBIMA apresentou a resposta abaixo em
03/05/2017:

“Item 246 da Planilha - Conta 4.3.1.13.001 - PASSAGENS: A Fiscalizada apresenta a tradução
juramentada dos comprovantes das despesas relativas à participação da Ana Claudia Leoni
no evento Women Hemispherica Network, realizado nos dias 08 a 13.10.2013, em Nova
Iorque, nos Estados Unidos, e da documentação comprobatória da realização desse evento,
os quais foram anexados na resposta de 27.07.2016.
A participação da funcionária Ana Claudia Leoni no seminário "Women Hemispherica
Network" é necessária à consecução dos seus objetivos sociais, na medida em que visa
incentivar o aumento de mulheres profissionais no mercado de trabalho e o alcance de
posições de liderança, principalmente, em relação à atuação de mulheres nos mercados
financeiro e de capitais, marcados pela presença predominante do sexo masculino.”
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
8
Verificamos que a aplicação de recursos no valor de R$ 12.423,31 se refere a compra de
passagem aérea para Nova Iorque para Participação de funcionária no seminário "Women
Hemispherica Network". A fiscalizada apresentou uma matéria sobre o evento no idioma
inglês com a tradução juramentada.
Verificamos que o evento não tem qualquer relação com o Mercado Financeiro e de
Capitais, assim, restou claro que esta aplicação de recursos não tem correlação com os
objetivos e finalidades da ANBIMA.
3.1.5 – A fiscalizada foi intimada a comprovar as aplicações de recursos relativas aos itens
abaixo.
Considerando que as despesas abaixo se referem a “confraternizações” e “alimentação”,
deveria o contribuinte apresentar justificativa acerca da necessidade da despesa à
consecução dos seus objetivos institucionais e apresentar também o contrato de prestação
de serviços.

Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
9

Em 03/05/2017 a ANBIMA apresentou as respostas abaixo:
(...)
“Inicialmente, a Fiscalizada esclarece que nas contas contábeis indicadas nesse item foram
contabilizadas despesas com a realização dos seguintes eventos:
Festa de Final de Ano dos Funcionários, realizada em dezembro de 2013, Festas de Final de
Ano dos Filhos dos Funcionários, realizadas em dezembro de 2012 e 2013; e Almoços de
Confraternização de Final de Ano.
Em 2013, devido ao processo de incorporação da ANBID pela Fiscalizada ocorrido no final
de 2010, optou-se por reunir todos os empregados em uma confraternização ao longo de
um final de semana, com vistas a integrar as equipes, melhorar o desempenho de todos e
construir a cultura da nova associação. A localização desse evento (Angra dos Reis) foi
escolhida pelo fato de ser próximo ao RJ e a SP, minimizando os custos de traslado dos
funcionários, bem como pelo fato de o hotel ter estrutura para acomodar todos os
empregados (cerca de 330, incluindo estagiários) e os eventos de integração realizados.
Tais eventos representam uma prática de recursos humanos, que contribuem para a
melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento associação e
empregados, de modo que a Fiscalizada os considera necessários à consecução dos seus
objetivos sociais, na medida em que aumentam a motivação para o desenvolvimento de
suas atividades.
Itens 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15 a 24 da Planilha - Conta 4.4.4.03.009 – Confraternização
Final de Ano:
A Fiscalizada apresenta fotos e planilha de orçamento da festa de Final de Ano dos
Funcionários realizada em dezembro de 2013.
Quanto à Festa de Final de Anos dos Filhos dos Funcionários, realizadas em dezembro de
2012 e 2013, a Fiscalizada apresenta fotos, cardápio e programação das atividades
desenvolvidas com as crianças.
Itens 26 a 28 da Planilha - Conta 4.1.1.03.014 - Outros Benefícios:
Nessa conta contábil foram contabilizadas as despesas com benefícios e locação de campo
de futebol concedidos pela Fiscalizada aos seus empregados, como prática de recursos
humanos, no ano de 2013.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
10
Item 26: A Fiscalizada apresenta o contrato de prestação de serviços firmado com Cláudio
Fernando Mescouto dos Santos (shiatsu).
Item 27: A Fiscalizada apresenta o contrato de cessão de campo de futebol firmado com a
Associação dos Servidores do Banco Central.
Item 70 a 73: A Fiscalizada esclarece que se trata de despesas relativas ao workshop de
educação financeira - "Linguagem e Abordagem: uma revisão de paradigmas na
comunicação com o investidor" e apresenta o convite, fotos, lista de convidados, planilha
de orçamento, programação, save the date e documento de informações gerais sobre o
evento. Essa despesa tem como objetivo estimular a educação financeira na sociedade. O
objetivo das iniciativas de Educação da ANBIMA é oferecer aos atuais e potenciais
investidores informações adequadas, didáticas e de fácil acesso para que eles possam
tomar decisões maduras e conscientes de investimento. Além disso, a Fiscalizada também
apóia iniciativas cujo intuito seja o de fomentar a educação financeira no Brasil, ajudando
os brasileiros a adquirir conhecimentos que os ajudem a lidar com suas finanças.
Item 285 da Planilha - Conta 4.2.1.01.003 - Assessoria de Imprensa:
Nessa conta contábil são contabilizadas despesas pagas aos prestadores de serviços com o
objetivo de organização, produção e realização de almoço da diretoria da associação com
a imprensa, relacionado às atividades desenvolvidas pela Fiscalizada, bem como a
elaboração de informações técnicas e análise de exposições da Fiscalizada na mídia.
A Fiscalizada apresenta, anexos, os respectivos contratos de prestação de serviços,
ressaltando, contudo, que, em determinados casos, não houve a formalização de um
contrato específico. Além disso, a Fiscalizada apresenta fotos que comprovam a realização
do evento (almoço com a imprensa), planilha de custos e lista de presença dos convidados.
Item 315: A Fiscalizada informa que se trata de despesa relativa ao almoço de
confraternização de final de ano da área de representação de tesouraria e apresenta o
menu, a lista de convidados e a proposta enviada pelo restaurante Cantaloup para
realização do evento.
Item 316: A Fiscalizada informa que se trata de despesa relativa ao almoço de
confraternização de final de ano do comitê de fundos, e apresenta o menu do almoço, a
reserva do restaurante Bottega di Vino e e-mails trocados referentes à organização do
evento.
Item 317: A Fiscalizada informa que se trata de despesa relativa ao almoço de
confraternização de final de ano da área de distribuição, e apresenta o menu do almoço e
a reserva do restaurante Cantaloup.
Item 318: A Fiscalizada informa que se trata de despesa relativa ao almoço de
confraternização de final de ano do comitê de finanças, e apresenta o menu do almoço e a
reserva do restaurante Cantaloup.”
Em 18/05/2017, a ANBIMA apresentou as respostas abaixo:
“Item 18 da Planilha - Conta 4.4.4.03.009 - Confraternização Final de Ano: A Fiscalizada
apresenta o contrato de prestação de serviços de coordenação e produção da festa de
Final certo que a necessidade da despesa para a consecução de seus objetivos sociais e a
comprovação da realização do evento já foram apresentadas a essa fiscalização, na
resposta de 03.05.2017.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
11
Itens 19, 20 e 21 da Planilha - Conta 4.4.4.03.009 - Confraternização Final de Ano: A
Fiscalizada apresenta o contrato de prestação de serviços de hospedagem dos funcionários
no Hotel Club Med para a realização da festa de Final de Ano realizada no dia 18 de
dezembro de 2013, sendo certo que a necessidade da despesa para a consecução de seus
objetivos sociais e a comprovação da realização do evento já foram apresentadas a essa
fiscalização, na resposta de 03.05.2017.
Item 27 da Planilha - Conta 4.1.1.03.014 - Outros Benefícios: A Fiscalizada apresenta o
contrato de cessão de campo de futebol firmado com a Associação dos Servidores do
Banco.
Item 28 da Planilha - Conta 4.1.1.03.014 - Outros Benefícios: A Fiscalizada apresenta o
contrato de prestação de serviços firmado com Saúde e Bem Estar Fisioterapia Ltda.
(shiatsu), cuja despesa refere-se a benefício concedido a seus empregados, como prática
de recursos humanos, conforme já informado na resposta apresentada em 03.05.2017.
Item 67 da Planilha - Conta 4.2.1.01.007 - Assessorias - Educação do Investidor:
A Fiscalizada informa que a despesa indicada nesse item refere-se ao pagamento pela
prestação de serviço de buffet durante o evento "Programa TOP", realizado em São Paulo,
no dia 17.07.2013, como forma de patrocínio por ela realizado.
A Fiscalizada esclarece, ainda, que o Programa TOP1 é promovido pela CVM em parceria
com outras instituições do Mercado Financeiro e de Capitais, dentre as quais a Fiscalizada,
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos que contribuam para promover
melhores padrões de educação financeira da população, realizar cursos de treinamento de
professores vinculados a instituições de ensino de nível superior, de graduação ou pós
graduação, que lecionem ou tenham lecionado disciplinas relacionadas ao Mercado de
Capitais.
A Fiscalizada apresenta a nota fiscal e o respectivo comprovante de pagamento dessa
despesa, bem como a página do site da CVM que explica do que se trata o Programa TOP,
bem como evidencia a relação de tal Programa com os seus objetivos sociais.
Item 329 - Conta 4.3.1.14.003 - Workshops: A Fiscalizada informa que a despesa indicada
nesse item refere-se ao pagamento pela prestação de serviço de buffet para o almoço
realizado pelos membros de sua diretoria com o presidente do Financial Planning
Standards Board Ltd. ("FPSB"), que desenvolve planejamento de estratégias financeiras,
realizado em São Paulo, no dia 26.02.2013. A Fiscalizada apresenta a nota fiscal e
respectivo comprovante de pagamento da despesa, bem como página do site com a
explicação acerca dessa instituição.
Item 330 da Planilha - Conta 4.3.1.14.003 - Workshops: A Fiscalizada informa que a
despesa indicada nesse item refere-se ao pagamento pela prestação de serviço de buffet
para reunião interna realizada entre membros de sua diretoria, em São Paulo, no dia
15.05.2013. A Fiscalizada apresenta a nota fiscal e respectivo comprovante de pagamento
da despesa
Em análise às comprovações e respostas apresentadas pela fiscalizada verificamos o que
abaixo segue:
Somente as despesas acima relativas à confraternização de final de ano escrituradas na
conta 4.1.1.03.009 - CONFRATERNIZACAO FINAL DO ANO perfazem um total de R$
636.705,44.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
12
A fiscalizada também aplicou recursos em aluguel de campo de futebol e sessões de shiatsu.
Além das diversas aplicações de recursos, já elencadas nos itens anteriores, em desacordo
com os objetivos sociais da fiscalizada, detectamos ainda valores significativos (R$
792.461,91) destinados à festas de confraternização e alimentação, que não se coadunam
com os objetivos institucionais da associação, conforme discriminados nos itens 5, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37,67, 70, 72, 285, 302, 312, 315,
316, 317, 318, 329 e 330.
Portanto, para fazer jus à Isenção não é dado o direito de aplicar recursos que não sejam
para manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais propostos.
3.1.6 - Com relação às despesas abaixo constantes da escrituração contábil digital do
contribuinte, intimamos a fiscalizada a apresentar:
a) Os documentos comprobatórios (recibos, notas fiscais e outros);
b) Descrição da natureza das despesas;
c) Justificativa acerca da necessidade da despesa à consecução dos seus
objetivos institucionais.

Como comprovação da aplicação de recursos no valor de R$ 26.885,96 relativa ao item 12 a
ANBIMA apresentou a Nota Fiscal no 000.049.676 emitida por Victorinox do Brasil Comercio
Importação e Exportação Ltda, CNPJ no 73.076.408/0001-10.
Na descrição dos produtos consta que foram adquiridos 15 relógios ao custo unitário de R$
893,26, 7 relógios ao custo unitário de R$ 1.139,05 e 12 relógios ao custo unitário de R$
459,48.
Com relação aos itens 25, 364, 374 e 375 que totalizam R$ 147.900,25, a Fiscalizada
apresentou as notas fiscais emitidas por L' AGUERA CONFECÇÕES, CNPJ no
10.156.707/0001-45, e-mails trocados com a empresa fornecedora das mochilas, que,
conforme informação da fiscalizada, foram compradas para presentear os participantes do
Congresso, a foto da mochila e slide com apresentação do produto.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
13
Conforme e-mail apresentado e notas fiscais apresentadas, o valor unitário de cada mochila
foi de R$ 123,25. Foram encomendadas 1.200 unidades.
Entendemos que essas aplicações de recursos no valor de R$ 174.786,21 estão em
desacordo com os objetivos sociais da fiscalizada.
3.1.7 - Intimado a comprovar, justificar a necessidade da despesa relativa ao item 216 à
consecução dos seus objetivos institucionais e a comprovar o motivo da viagem, a ANBIMA
apresentou a resposta abaixo em 03/05/2017:

Item 216: A Fiscalizada informa que a despesa indicada nesse item refere-se à passagem
aérea para participação de sua presidente, a Sra. Denise Pavarina, em reunião com o
Secretário Executivo interino do Ministério da Fazenda, o Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, em
Brasília, no dia 02.08.2013. A Fiscalizada apresenta a troca de e-mails com o agendamento
dessa reunião.”
A fim de comprovar essa aplicação de recursos a ANBIMA apresentou Nota de débito do
Banco Bradesco no valor de R$ 1.670,84 cuja descrição do serviço é “Passagens aéreas ao
país – emitidas em 26.11.2012 – Sra Denise Pavarina” e e-mails trocados em janeiro de
2013.
Apresentou também partes de um e-mail em que consta agendamento de reunião no dia 02
de agosto de 2013 que teria sido agendada no dia 1o de julho de 2013.
Em análise aos documentos apresentados, fica claro que o contribuinte não logrou
comprovar a aplicação de recursos no valor de R$ 1.670,84. Se a reunião fora agendada em
julho de 2013, como a passagem aérea foi emitida em 26.11.2012?
Cabe ressaltar que a passagem aérea não foi apresentada a esta Fiscalização.
3.1.8 - A fim de comprovar a despesa no valor de R$ 9.057,32 relativa ao item 207 o
contribuinte apresentou a fatura no 32710 no valor de 4.124,62 e a resposta abaixo datada
de 18/05/2017:

“SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 9.057,32
Item 207 da Planilha - Conta 4.3.1.12.001 - PASSAGENS:
A Fiscalizada informa que a despesa de passagem indicada nesse item refere-se à
participação do funcionário José Carlos Doherty na 27â conferência anual da Associação
de Fundos de Investimento Internacional (UFA), realizada em Nova Orleans, nos Estados
Unidos, nos dias 21 a 23.10.2013. A Fiscalizada apresenta a programação do evento,
acompanhada da respectiva tradução juramentada.
Com relação a essa despesa, a Fiscalizada esclarece que o valor de R$ 9.057,32 foi
contabilizado equivocadamente, eis que o valor total devido e pago à companhia aérea foi
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
14
de R$ 4.124,62, correspondente à passagem no valor de R$ 3.407,71 mais a multa por
remarcação de passagem, no valor de R$ 716,91. A Fiscalizada apresenta a passagem e o
documento emitido pela companhia aérea com o valor da multa exigida.”
Em análise à resposta da fiscalizada e aos documentos apresentados, fica claro que o
contribuinte não logrou comprovar a aplicação de recursos no valor de R$ 4.932,70,
diferença entre R$ 9.057,32 e R$ 4.124,62.
3.2 - Realização de atividade econômica - Venda de produtos na loja virtual.
De acordo com informações do próprio sítio do contribuinte, na loja virtual, verificamos que
produtos são vendidos a associados e a não associados, gerando uma concorrência desleal
com outras organizações que não gozam do mesmo favor legal da isenção fiscal. Tal fato
fere as condições legais previstas pelo artigo 174 do RIR/99 para fruição de isenção fiscal.
A receita escriturada na conta - 3.1.1.01.048- LOJA VIRTUAL (Outras Receitas) no ano de
2013 foi de R$ 214.301,19.
4. Conclusão
Portanto, tendo em vista o acima exposto, verifica-se nitidamente que a fiscalizada não faz
jus à fruição do benefício fiscal da isenção do IRPJ e CSLL ao descumprir requisito básico de
não aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, consoante o disposto no art. 12, § 2o, alínea “b” e § 3o do art. 15 da Lei no
9.532/97.
5. Isenção, seus requisitos legais e dispositivos legais infringidos.
Convém esclarecer que, quanto à isenção para fins de apuração do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para que as
associações civis sem fins lucrativos façam jus a tal benefício, deverão atender ao disposto
no art. 15 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
"Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico
e as associações civis que prestem os serviços para as quais houverem sido instituídas e os coloquem
à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda
da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo
subseqüente.
(...)
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2o, alínea "a" a "e" e § 3o e dos
art. 13 e 14." (grifos nossos)
Por sua vez, assim estabelecem os artigos 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97:
"Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
(...)
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
15
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais; (grifos nossos)
6. Considerações Finais
Portanto, face ao acima exposto, restou demonstrado que a ANBIMA, entidade constituída
como associação civil, não observou os requisitos condicionadores do gozo do benefício
fiscal de isenção referente ao IRPJ e à CSLL disposto no artigo 12, § 2o da Lei n° 9.532/97,
alínea “b”. Sendo assim, proponho que, no que tange ao ano-calendário de 2013, com
respaldo legal no artigo 15, § 3°, combinado com o artigo 14, ambos da Lei n° 9.532/97,
seja efetuada a suspensão da isenção relativa ao IRPJ e à CSLL, por meio de Ato Declaratório
a ser expedido pela Sra. Delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I (DRF/RJ-I), a fim de que sejam apurados e constituídos os créditos tributários em
questão por meio da lavratura dos respectivos autos de infração.
A Manifestação de Inconformidade defendeu que não há na legislação norma que
proíba uma Associação Civil de ser mantenedora de uma sociedade empresária e que no presente
caso ocorreu correta APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E CONSECUÇÃO DOS
OBJETIVOS SOCIAIS DA REQUERENTE, argumentando que CONSULTORIA EM RECURSOS
HUMANOS é uma tal despesa referente à contratação de serviço de consultoria em recursos
humanos à recolocação, no mercado de trabalho, do ex-funcionário Sr. Euridson de Sá Júnior - o
qual atuou no cargo de Superintendente da Requerente - em função de sua demissão.
Com relação ao PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS, aduziu que assumiu o
compromisso de financiar 100 (cem) bolsas de estudos durante o período de 3 (três) anos, com o
custo médio unitário anual de US$ 27,817.00; mas a fiscalização concluiu que o financiamento
representaria desvio de recursos porque as bolsas custeadas no ano-calendário de 2013 foram
destinadas aos cursos de Graduação e Doutorado nas áreas de Ciências Exatas e da Tena,
Computaçào e Tecnologias da Informação, e Engenharia e demais áreas tecnológicas, e não à
cursos relacionados ao mercado financeiro e de capitais; mas ao contrário do que afirma a
fiscalização, alegou que os profissionais formados em tais áreas são de grande valia ao mercado
financeiro e de capitais e que os engenheiros passaram a ser absorvidos pelo setor financeiro,
após o crescimento dos investimentos em infraestrutura e que os profissionais formados em
Ciências da Terra têm sua importância para o setor financeiro, na medida em que contribuem com
o seu conhecimento para o desenvolvimento de produtos financeiros ligados ao agronegócio e
que os bancos e demais instituições do mercado financeiro passaram a investir na informação das
atividades, o que contribui para o ingresso dos profissionais da área de computação e tecnologia
da informação.
Com relação a despesa de PASSAGEM AÉREA NO VALOR DE R$ 12.423,31, alegou
que se refere à participação da Sra. Ana Leoni, na qualidade de superintendente da sua área de
comunicação, no evento Women Hemispheric Netuork, realizado em Nova Iorque.
Com relação às DESPESAS COM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E OUTROS
BENEFÍCIOS OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS argumentou que o entendimento fiscal não adere ao
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
16
presente caso por ausência de amparo legal que vede tal prática e que em 2013 ainda era recente
a composição da Requerente oriunda da transformação da ANDIMA e da incorporação das
atividades da ANBID, sendo óbvia a existência de diferentes culturas em cada Associação, o que
obrigou a Requerente promover a integração e o congraçamento dos colaboradores e que as
despesas com almoços e festas de confraternização são tidas como inerentes de per se aos
objetivos sociais das pessoas jurídicas e não impactam a apuração do IRPJ e CSLL de empresas
tributadas por serem dedutíveis
Defendeu a manifestante que o aluguel de quadras de futebol e as sessões de
massagem custeadas pela Requerente a seus funcionários também caracterizam despesas
administrativas necessárias a manutenção da atividade da Requerente.
Argumentou a Manifestante com relação às DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, que
estas foram questionadas pela Fiscalização com relação as despesas incorridas com a contratação
de serviços de buffet para fornecimento de alimentos e complementos nas reuniões e eventos
institucionais; defendo que a Requerente promove reuniões, workshops, cafés da manhã e outros
eventos institucionais para estimular a integração de seus colaboradores e que diferentemente do
que alega a autoridade fiscal, tais gastos não configuram desvio de recursos da Associação.
Com relação à COMPRA DE LEMBRANÇAS AOS FUNCIONÁRIOS COM 20 ANOS DE
CASA, defendeu a Manifestante que os relógios foram adquiridos pela Requerente para gratificar
seus funcionários com 20 anos de casa, o que não seria despiciendo, tampouco vedado a uma
Associação Civil.
Com relação às DESPESAS INCORRIDAS COM EVENTO PROMOVIDO PELA
REQUERENTE, defendeu que as mochilas foram adquiridas com os recursos oriundos das taxas de
inscrição pagas pelos participantes do 7o Congresso ANBIMA; e que a despesa indicada no item
364 refere-se à contratação de serviços jornalísticos e assessoria de imprensa para produção de
duas matérias a respeito do evento e que todas essas despesas, no entender da Requerente, se
justificam na medida em que intrínsecas ao objetivo social de organizar eventos.
Com relação às DESPESAS NÃO JUSTIFICADAS POR INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL,
defendeu que a despesa 216 diz respeito às passagens aéreas emitidas em 29 /11/2012,
referentes aos trajetos de ida e volta de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, para participação
na inauguração da área complementar do SELIC, conforme comprovariam os documentos anexos.
Com relação à despesa PASSAGEM AÉREA NO VALOR DE R$ 9.057,32 se refere às
passagens aéreas emitidas em nome do Sr. Eduardo Penido para participação no 27o Conferência
Anual da Associação de Fundos de Investimento; o Sr. Eduardo Penido compareceu a tal evento na
condição de representante da Requerente.
Argumentou a Manifestante que tanto a doutrina como a jurisprudência já se
firmaram no sentido de que a desoneração fiscal concedida às entidades sem fins lucrativos não
fere o Princípio da livre iniciativa e que a jurisprudência tem admitido que as entidades sem fins
lucrativos exerçam atividade econômica, desde que as receitas dela advindas sejam aplicadas em
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
17
suas finalidades institucionais e que os informativos/publicações disponibilizados na loja virtual
são de produção exclusiva de seus colaboradores, não havendo, portanto, concorrência e que a
Fiscalização não logrou demonstrar de que modo a venda de tais produtos apresentam perigo à
concorrência.
O Relatório da DRJ ainda apresentou mais detalhes nos seguintes termos:
Excertos do Parecer Conclusivo (na folha 217)
Versa o presente processo sobre Representação Fiscal, de fls. 215 efetuada pela
DIFIS/DRF/RJ I, visando a iniciar procedimento administrativo de Suspensão da Isenção
Tributária, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS CNPJ No: 34.271.171/0001-77,
referente ao ano calendário de 2013, conforme fatos relatados no Termo de NOTIFICAÇÃO
FISCAL, anexado às fls. 02/21, com toda documentação acostada, inclusive a que compõe os
arquivos não pagináveis.
A ciência do procedimento fiscal ao contribuinte ocorrera em 23/06/2017, consoante às fls.
24, e a peça contestatória, de fls. 27 a 56, foi protocolizada em 24/07/2017. Em vista disso,
o contraditório à pretensão fiscal em tela foi apresentada dentro do prazo previsto no
parágrafo 2o do artigo 32 da Lei no 9.430/96.
A ação fiscal em questão - Notificação Fiscal de Suspensão da Isenção – devidamente
aprovada pelo Sr. Chefe de Equipe de Fiscalização, às fls.215, - fora encaminhada à esta
DIORT da DRF/RJ I para o respectivo pronunciamento a respeito das alegações do
contribuinte, em observância ao disposto no art. 32 da Lei no 9.430/96 e seus parágrafos,
bem como nos artigos 241 e 302 da Portaria MF no 203/2012, com a proposição de que
fosse expedido Ato Declaratório suspendendo a isenção da epigrafada relativamente ao ano
calendário de 2013.
De início, cabe registrar, nos termos do disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que a notificação fiscal da DIFIS/DRF/RJ I, corolário de todos os elementos que
constam do processo (Intimações, Termos etc.), é um ato perfeito e acabado e que não
motivou qualquer ressalva pelo requerente quanto à ocorrência de falhas, erros materiais
ou irregularidades formais de modo a invalidá-lo.
As alegações constantes da aludida peça contestatória, juntada tempestivamente aos
autos, às fls. 27 a 56, veiculam matéria de direito, que ora serão apreciadas por esta
instância com competência para analisar o pedido.
Relativamente à matéria em lide - existência ou não de transgressões aos requisitos de
manutenção da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); vejamos o que dispõe o art 15 da Lei 9.532/97:
[...]
Em seguida, vejamos o que estabelecem os artigos 12 e 13 da Lei 9.532/97:
[...]
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
18
Portanto, por intermédio da legislação acima citada, remanesce claro que para a
manutenção do benefício fiscal, o contribuinte deverá obedecer a todos os requisitos
estabelecidos em lei inclusive os acima citados.
Ocorre que do exame dos autos, constata-se que as alegações da interessada de fls. 27 a
56, não obtiveram sucesso sequer em desestabilizar o firme convencimento fiscal da
existência das irregularidades pormenorizadamente descritas no minucioso e abrangente
Termo de NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, anexado às fls. 02/21,
especificamente o item 3 e subitens, às fls. 05/19, tipificadas no item 5 do aludido termo, às
fls. 20.
O aludido termo é corolário dos Termos Fiscais lavrados pela Fiscalização, datados de
22/03/2016; 09/06/2016;16/03/2017 e 24/05/2017 que compõem os arquivos não
pagináveis.
Acentue-se, outrossim, que não há, smj, quaisquer disposições que dispensem a
constituição, se for o caso, de crédito tributário oriundo das aludidas irregularidades.
Em face do exposto, proponho o indeferimento do pleito do contribuinte e expedição de ato
declaratório suspensivo da isenção tributária para o ano calendário de 2013.
À consideração superior.
Excertos do Despacho Decisório (na folha 222)
DESPACHO DECISÓRIO
Com base no Parecer de fls. 217/221, que aprovo e que passa a fazer parte integrante deste
despacho e, no uso das atribuições conferidas pelos artigos: 302, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203/2012;
e 32, § 3o da Lei n° 9.430/96, de 27 de dezembro de 1996, DECIDO:
a) JULGAR IMPROCEDENTE as alegações, de fls. 27 a 56, apresentadas pela notificada,
mantendo em sua integralidade a Notificação Fiscal de fls. 02/21;
b) EXPEDIR Ato Declaratório Executivo suspensivo da Isenção Tributária, relativamente ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), referente ao ano calendário de 2013.

Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
19
A contribuinte apresentou MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE em face do ADE e
alegou nulidade porque o ADE não estaria fundamentado nos termos que determina o art. 32, §3o
da Lei 9430/1996 e art. 2o e 50 da Lei 9784/1999
Argumentou que os artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97 dispõem sobre suspensão
do gozo de imunidade e não isenção tributária e que nunca teve sua isenção questionada,
tampouco suspensa e que novo entendimento denotaria mudança de critério jurídico; um novo
entendimento do Fisco não pode retroagir, dado que o art. 146 do CTN e que a alteração da
convicção fiscal, consubstanciada no ADE somente poderia gerar efeitos prospectivos.
Aduziu que a Constituição Federal assegura a imutabilidade do ato jurídico perfeito,
do direito adquirido e da coisa julgada e que o gozo da isenção tributária é um ato jurídico
perfeito.
No mérito, foram apresentadas as mesmas razões da manifestação de
inconformidade contra a Notificação.
A DRJ apresentou mais informações sobre a fiscalização nos seguintes termos:
Autos de Infração (nas folhas 934 a 1004)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (na folha 934), valor R$
2.670.221,56 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e vinte e um reais e cinqüenta
e seis centavos).
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (na folha 941), valor R$ 7.084.991,28 (sete
milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), por
insuficiência de recolhimentos.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (na folha 956), valor R$ 168.149,89 (cento e
sessenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), fatos
geradores: despesas não comprovadas, despesas indedutíveis com pagamento de
contribuições não compulsórias e despesas com brindes indedutíveis.
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (na folha 973), valor 19.394.637,37 (dezenove
milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e sete
centavos), fatos geradores: despesas indedutíveis, despesas não necessárias, despesas não
comprovadas e insuficiência de recolhimento.
Contribuição para o PIS/PASEP (na folha 994), valor R$ 3.497.785,95 (três milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos), insuficiência de recolhimento, omissão de receita sujeita à contribuição para o
PIS/PASEP.
Excertos do Termo de Verificação Fiscal, na folha 1005
Preliminarmente, cabe ser ressaltado que, através de consultas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB, foi verificado que a ANBIMA apresentou a Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2014), referente ao anocalendário
de 2013, na condição de "Isenta do IRPJ" e "desobrigada da apuração da CSLL".
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
20
Em relação à COFINS e ao PIS, verifica-se através dos arquivos digitais da escrituração e
DCTF apresentadas, relativas ao ano de 2013, que foram declarados débitos das referidas
contribuições, contudo o PIS foi apurado com base na folha salarial. A COFINS foi apurada
somente para as receitas relativas às atividades não próprias e foi depositada em juízo
conforme consta do Mandado de Segurança no 0002402-41- 2007.402.5101.
6.1 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IRPJ E CSLL – LUCRO REAL
TRIMESTRAL – ANO-CALENDÁRIO 2013
Considerando que a fiscalizada não declarou qualquer valor em DCTF a título de IRPJ/CSLL a
pagar, constatamos a infração tributária de insuficiência de recolhimento/declaração do
IRPJ e da CSLL, conforme quadro abaixo e de acordo com as informações prestadas pelo
próprio contribuinte através das planilhas que reproduzem as fichas 12A e 17:

Em análise aos documentos apresentados, constatamos que a despesa acima se refere à
serviços de consultoria de recolocação no mercado de trabalho de exfuncionário da
ANBIMA, ficando claro que se trata de pagamento por mera liberalidade.
O contribuinte não logrou comprovar que a referida despesa guarda estrita correlação com
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da fiscalizada, e
entendemos que a despesa acima não é necessária à atividade da empresa, conforme
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, efetuamos a glosa da despesa no valor de R$ 49.250,84.

Verificamos que a despesa no valor de R$ 12.423,31 se refere a compra de passagem aérea
para Nova Iorque para Participação de funcionária no seminário "Women Hemispherica
Network". A fiscalizada apresentou uma matéria sobre o evento no idioma inglês com a
tradução juramentada.
Verificamos que o evento não tem qualquer relação com o Mercado Financeiro e de
Capitais, assim, restou claro que esta despesa não tem correlação com os objetivos e
finalidades da ANBIMA, assim, entendemos que a despesa acima não é necessária à
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
21
atividade da empresa, conforme artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda e
efetuamos a glosa da despesa no valor de R$ 12.423,31.

Somente as despesas acima relativas à confraternização de final de ano escrituradas na
conta 4.1.1.03.009 - CONFRATERNIZACAO FINAL DO ANO perfazem um total de R$
636.705,44.
A fiscalizada também possui despesas de aluguel de campo de futebol e sessões de shiatsu.
Do exame dos elementos apresentados, constata-se que esses valores significativos (R$
792.461,91), destinados à festas de confraternização e alimentação, não são necessários à
atividade da empresa, conforme discriminados nos itens 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,24, 26, 27, 28, 37,67, 70, 72, 285, 302, 312, 315, 316, 317, 318, 329 e 330.
O contribuinte ora fiscalizado, após a suspensão da isenção tributária, está sujeito as regras
a que estão submetidas as pessoas jurídicas de um modo geral.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
22
Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro real e, consequentemente, o
crédito tributário, é ônus da interessada provar sua necessidade e dedutibilidade. Como a
fiscalizada não logrou fazê-lo, e, conforme nosso entendimento, as despesas acima não são
necessárias à atividade da empresa, efetuamos a glosa de R$ 792.461,91.

A partir de 01/01/1996, independente da natureza dos gastos e de seus valores, despesas
com brindes sempre serão indedutíveis, e deverão adicionadas ao Lucro Líquido do ano-
calendário de 2013, para a apuração do Lucro Real, conforme artigo 249, Parágrafo Único,
inciso VIII, e artigo 299, §§ 1o e 2o do RIR/1999.
Considerando a descrição dos produtos contida nas notas fiscais, firmamos convicção de
que as despesas acima se tratam de brindes.
Assim sendo, com base no artigo 249, Parágrafo Único, inciso VIII, do Regulamento do
Imposto de Renda- RIR/99, efetuamos a glosa das despesas com brindes no valor de R$
100.835,96.

Considerando que a despesa acima não foram comprovadas, as mesmas tornaram-se
indedutíveis, cabendo a glosa no valor de R$ 1.670,84.

Considerando que a despesa acima não foi integralmente comprovada, a mesma tornou-se
indedutível, cabendo a glosa no valor de R$ 4.932,70.

Verificamos que os pagamentos acima se referem a contribuições não compulsórias, pagas
por mera liberalidade. Nos termos do artigo 13, inciso V, da Lei no 9.249/95 (art. 249, incisos
VI e VII, do RIR/99), as contribuições não compulsórias, possuem a dedução vedada para
efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, assim efetuamos a glosa das despesas no valor de R$ 619.965,66.
7. DA APURAÇÃO TRIMESTRAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
23
A seguir a relação dos lançamentos cujas despesas foram glosadas pela Fiscalização (item
6.2). Os valores a serem adicionados ao Lucro Real da Pessoa Jurídica estão consolidados
trimestralmente abaixo.

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
24

8. DA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – ANO-CALENDÁRIO
2013
O contribuinte ora fiscalizado, após a suspensão da isenção tributária relativa ao Imposto
de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas no art. 15 da Lei n°
9.532/1997, e, consequentemente, da isenção da COFINS e da apuração da contribuição
para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme disposto nos artigos 13 e 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, está sujeito as regras a que estão submetidas as pessoas
jurídicas de um modo geral.
Cumpre observar que, de acordo com os arts. 1o e 4o da Lei no 10.637/2002, bem como arts.
1o e 5o da Lei no 10.833/2003, o PIS e a COFINS com incidência não-cumulativa,
respectivamente, têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
8.1 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ficou demonstrada a ocorrência de insuficiência de recolhimento do PIS sobre Faturamento,
de acordo com as informações prestadas pelo próprio contribuinte através das planilhas
anexas, fato que enseja lavratura de Auto de Infração.
8.2 OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA AO PIS E A COFINS – ANOCALENDÁRIO 2013
Sendo assim, apuramos as infrações “OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS” e “OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS”, referente às receitas escrituradas na
conta “3.1.1.01.001 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA”.
9. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA
Ficou demonstrada a infração ausência de comprovação das retenções do imposto de renda
referente aos valores informados pelo contribuinte como retidos pelo HSBC BANK BRASIL
S.A.-BANCO MULTIPLO, CNPJ no 01.701.201/0001-89 no ano de 2013.
A IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO inicialmente, apresentou as mesmas razões
contidas na Impugnação do ADE (preliminar e mérito) e alegou caso se entenda pela manutenção
do lançamento, deve ser lhe ser assegurada a forma de tributação pelo lucro real anual (a
autoridade fiscal impôs a apuração pelo regime trimestral.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
25
Defendeu que todas as despesas glosadas pela autoridade fiscal são necessárias,
usuais e que a fiscalização glosou despesas da impugnante indevidamente, uma vez que se trata
de despesas operacionais por serem necessárias, usuais ou normais e comprovadas.
Afirmou que a contratação de serviço de consultoria em recursos humanos à
recolocação, no mercado de trabalho, do ex-funcionário Sr. Euridson de Sá Juoior - o qual atuou
no cargo de Superintendente da Requerente - em função de sua demissão, sendo certo que tal
prática se alinha com os princípios éticos e a função social da Requerente e que a participação da
Sra. Ana Leoni, na qualidade de superintendente da sua área de comunicação, foi convidada para
participar do evento Women Hemispheric Netuork, realizado em Nova Iorque; o que caracteriza
uma despesas administrativa relacionada à manutenção dos objetivos e finalidades institucionais
da Impugnante.
Argumentou que as despesas com almoços e festas de confraternização são
inerentes aos objetos sociais das pessoas jurídicas e não impactam na apuração do IRPJ e CSLL por
serem dedutíveis e que tais despesas são plenamente justificáveis, pois correu por ocasião da
fusão ANDIMA/ANBID e que as despesas com alimentação (serviços de buffet) estão dentro dos
objetivos sociais da impugnante, pois visam estimular a integração de seus colaboradores.
Esclareceu que a despesa relativa à passagem aérea em nome da Sra Denise
Pavarina, presidente da ANBIMA, refere-se à sua participação na inauguração da área
complementar do SELIC, comprovada por documentos anexos e que a passagem emitida em
09/09/2013, refere-se à participação do SR. Eduardo Penido em conferência em Nova Orleans
(EUA);
Argumentou que uma determinada adição à apuração do IRPJ, por indedutibilidade
de despesa, não implica de per se em igual adição na base da CSLL, ou seja, as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL seriam distintas, conforme determina o art. 57 da Lei 8981/1995 e que a exigência
fiscal carece de fundamentação legal.
Aduziu que a retenção efetuada pelo HSBC pode ser comprovada pelo informe do
próprio banco (documento anexo) e pela DIRF retificadora (anexa); é dever do fisco a busca da
verdade material.
Argumentou que o PIS e COFINS são dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme art. 41 da Lei 8981/1995; ao contrário do que entendeu a fiscalização e que foram
efetuados recolhimentos de PIS em 2013 à base de 1% sobre a folha de salários e que o
lançamento fiscal consiste bis in idem.
Defendeu que em sendo mantido o lançamento, devem ser excluídos a multa
cominada e o juros de mora, em razão do Parágrafo Único do art. 100 do CTN e que a aplicação de
juros de mora sobre a parcela da multa a partir do lançamento carece de fundamentação legal.
Com relação à Diligência a autuada alegou preliminarmente que o Ato Declaratório
Executivo da perda de isenção não está devidamente motivado, violando o princípio do
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
26
contraditório da impugnante e que conforme verifica-se nas transcrições relatadas acima, o Ato
Declaratório Executivo e o Despacho Decisório fundamentam-se no Parecer Conclusivo.
Deve-se, portanto, analisar, para discernimento da questão preliminar, o conteúdo
do Parecer Conclusivo, cujo trecho, referente à análise das alegações está novamente reproduzido
abaixo.
Ocorre que do exame dos autos, constata-se que as alegações da interessada de fls. 27 a 56, não
obtiveram sucesso sequer em desestabilizar o firme convencimento fiscal da existência das
irregularidades pormenorizadamente descritas no minucioso e abrangente Termo de NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, anexado às fls. 02/21, especificamente o item 3 e subitens, às fls.
05/19, tipificadas no item 5 do aludido termo, às fls. 20.
Afirmou a Impugnante que de fato, deveria o Parecer Conclusivo fundamentar
melhor as razões de as alegações da autuada, de folhas 27 a 56, não terem obtido sucesso em
desestabilizar o convencimento fiscal.
Assim, o processo retornou à Delegacia de origem (por meio da Resolução 14-4635
de 16/5/2018) para que o Parecer Conclusivo fosse complementado com a devida análise das
alegações na impugnação apresentada pela autuada (de folhas 27 a 56).
A DRJ continuou o relatório tratando do Parecer Conclusivo Complementar nos
seguintes termos;
Parecer Conclusivo Complementar
O processo retornou a esta Turma, com as seguintes informações fiscais (nas folhas 1.549 a
1.579) a respeito da manifestação de inconformidade contra a Notificação Fiscal para
Suspensão da Isenção (nas folhas 2 a 21):
A FALTA DE AMPARO LEGAL DA EPIGRAFADA EM PLEITEAR QUE NÃO SEJA SUSPENSA SUA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O PERÍODO EM TELA É A QUESTÃO QUE SE PASSA A
EXAMINAR.
O TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL (TNF), DE FLS.2/21 DIVIDE-SE EM 3 TRÊS) GRANDES
TEMAS:
1) O fato do próprio estatuto da requerente, no item XV, fls. 04, evidenciar uma infração a
legislação - letra "b" do §2° do art. 12 da Lei n° 9.532/97, citado às fls.05/06;
1.1) Constatação, na prática, da infração concebida no próprio Estatuto da empresa, -
conforme o descrito no citado item 1 acima - ao possuir participação permanente de 80%
do capital social da empresa RTM - Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda, Cnpj
n° 03.341.541/0001-71, empresa esta optante pela tributação do Lucro Real.( fls.06);
Aplicações de recursos não destinados a finalidade essencial da requerente, subdivididas
em despesas não necessárias; indedutíveis e não comprovadas.
Realização de atividade econômica- Venda de produtos na loja virtual .
As alegações da requerente ao TNF constam às fls.27/56, conforme a seguir:
Das fls. 27 a fls. 37: Apresenta uma série de considerações, iniciando com a arguição de
tempestividade do ato contestatório; relatando em ordem cronológica o acontecimento
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
27
dos fatos até a lavratura do TNF; alegando que se enquadra corretamente como
Associação Civil beneficiária de isenção tributária na forma da legislação vigente;
Das fls. 37 a 56: Contra argumentou as irregularidades apontadas no TNF de fls.2/21.
Análise dos tópicos:
1) participação permanente de 80% do capital social da empresa RTM - Rede de
Telecomunicações para o Mercado:
Este tópico, por si só, seria suficiente para elidir a isenção auto atribuída por violação das
condições impostas pelo art. 12 da Lei 9.532/97.
Em universo de empresas sujeitas à tributação do IRPJ, os investimentos realizados em
outras sociedades são avaliados por critérios estabelecidos em legislação específica e os
resultados positivos ou negativos são reconhecidos na sociedade investidora ao final do
período fiscal. Em suma, os resultados da investida influenciam o resultado fiscal da
investidora.
A impugnante além de consagrar em seu Estatuto ato incondizente com uma associação
realmente sem fins lucrativos; desviou recursos da manutenção e desenvolvimento dos
objetivos essenciais que efetivamente não visam lucros; e deixou de reconhecer, em seus
assentamentos a repercussão tributária de seu investimento em outra sociedade, tendo
em vista a isenção auto atribuída.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
2)Aplicações de recursos não destinados a finalidade essencial da requerente, subdivididas
em despesas não necessárias; indedutíveis e não comprovadas:
ltem 76, fls. 07/08 do TNF e argumentos da impugnante às fls. 41:
Contratação da empresa DBM DO BRASIL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA,
visando recolocação no mercado de ex colaborador.
Tal procedimento, sem dúvida, é ético- conforme alegado pela requerente-e até elogiável,
mas ocorreu ao arrepio da Lei, ensejando uma liberalidade da requerente não sendo,
portanto, necessária a atividade da empresa.
Utilizando-se o princípio da equidade, esta despesa efetuada e devidamente contabilizada
por parte de empresa não isenta, seria glosada e adicionada para fins de cálculo do Lucro
Real para apuração do IRPJ. Em outras palavras, a empresa pode realizar e contabilizar
quaisquer despesas exceto aquelas que a legislação determina que não afetem a base de
cálculo do IRPJ.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Item 174, fls. 08/10 do TNF e argumentos da impugnante às fls. 41/44:| Financiamento de
bolsas de estudo no âmbito do programa Ciências sem Fronteiras.
Novamente nos deparamos com outro procedimento ético, de alto grau de civismo ao
conceder em torno de 90.000 bolsas a alunos de graduação e pós-graduação, entretanto
em desalinho tanto com o item XII do art 3° do Estatuto Social da impugnante, vez que tal
prática não se destina a " estudos e pesquisas sobre os mercados financeiro e de capitais";
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
28
quanto a legislação vigente que tipifica tal procedimento como mera liberalidade da
empresa não sendo, portanto, necessária a atividade da empresa.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
ltem 246, fls. 10 do TNF e argumentos da impugnante às fls. 44/45:| Despesa relativa as
passagens aéreas em nome da Sra. Ana Claudia Leoni.
A 1a argumentação apresentada, descrita no TNF fora "..incentivar o aumento de
mulheres profissionais no mercado de trabalho...marcado pela presença predominante do
sexo masculino"
Já a 2a argumentação versa que a citada pessoa é Superintendente de sua área de
comunicação e que acompanhou a Presidente da ANBIMA ao evento.
Tais argumentos não refutam o fato de que o evento em questão não guarda relação com
os mercados financeiro e de capitais e, por conseguinte, nenhuma vinculação com os
objetivos e finalidades da requerente, sendo tal gasto, tributariamente, desnecessário à
atividade da empresa.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Itens 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 26, 27, 28, 37,67, 70, 72, 285,
302, 312, 315, 316, 317, 318, 329 e 330 elencados às fls.11/12 do TNF e argumentos da
impugnante às fls. 45/49:
Tais itens representam despesas efetuadas com (i) festas de confraternização de final de
ano; ( ii) aluguel de campo de futebol e sessões de massagem shiatsu oferecidas aos seus
funcionários.
A impugnante repousa seus argumentos em paradigma, data vênia, equivocado. A
requerente está convicta de que a autoridade fiscal considerou como irregular a
destinação dos aludidos recursos por ser ela uma entidade sem fins lucrativos e daí não ser
autorizada a promover tais eventos de integração ou celebração entre funcionários.
Equivoca-se, pois nem as pessoas jurídicas isentas e nem as não isentas podem incorrer em
tais práticas.
No universo de empresas sujeitas a tributação pelo Lucro real a primeira e básica
indagação seria: " Tais gastos são necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora? Ou seja, tais gastos concorreram para obtenção de receita? ". Obviamente que
não, razão pela qual seriam glosados e adicionados no cálculo do Lucro Real para fins de
apuração do IRPJ.
Análogo raciocínio se faz relativamente a uma empresa beneficiada por isenção fiscal. Não
poderia ser de outra maneira, sob pena da legislação não ser isonômica.
Em resumo, tais gastos refletem uma aplicação de recursos que não são necessários e nem
indispensáveis a manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais propostos.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Itens 12, 25, 364, 374, 375 elencados às fls. 17 do TNF e argumentos da impugnante às fls.
49/50:
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
29
Despesas identificadas como em desacordo com os objetivos sociais da diligenciada; parte
por gratificação a funcionários com mais de 20 anos de casa, como agradecimento e
reconhecimento por serviços prestados;
parte para presentear participantes de Congresso. Tais gastos são irregulares por não
serem necessários e nem indispensáveis a manutenção e desenvolvimento dos objetivos
sociais propostos.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Item 216, fls.18 do TNF e argumentos da impugnante às fls. 51:
Aqui se caracterizou uma prática de Despesa não comprovada.
Novamente nos socorrendo do universo de empresas sujeitas a tributação pelo Lucro Real,
tal infração seria considerada indedutível para fins de cálculo do IRPJ, sem prejuízo de
outras sanções decorrentes de tal ato.
Além de apresentar explicações distorcidas sobre a finalidade, beneficiário e data do
evento, não logrou em apresentar a respectiva documentação comprobatória de tal gasto.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Item 207, fls. 18/19 e argumentos da impugnante às fls. 51/52:|
Ocorreu, novamente, neste quesito o que se deu no item imediatamente acima, tendo sido
tipificada a prática de despesa não comprovada.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
3) Realização de atividade econômica: fls. 19 do TNF e argumentos da impugnante às
fls.53/56:
A Receita escriturada na conta Loja Virtual representando a venda de produtos para
associados e para não associados, a despeito de quaisquer outras justificativas das partes
envolvidas, caracteriza a irregularidade cometida qual seja, a de desenvolver atividade, no
caso, venda de produtos cujo destino visa outro público alvo que não seja apenas os seus
associados.
Concluo, portanto, que não prosperam as alegações da requerente, relativamente a este
tópico.
Conclusão Final:
Tendo em vista todo o acima exposto, constata-se que as alegações da interessada de fls.
27 a 56, não obtiveram sucesso sequer em desestabilizar o firme convencimento fiscal da
existência das irregularidades pormenorizadamente descritas no minucioso e abrangente
Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção, anexado às fls. 02/21,
especificamente o item 3 e subitens, às fls. 05/19, tipificadas no item 5 do aludido termo,
às fls. 20.
Portanto, a diligenciada não faz jus ao gozo do benefício fiscal de isenção do IRPJ e CSLL
para o período em questão.
Manifestação após parecer conclusivo
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
30
- não houve cumprimento à Resolução para fundamentar as razões de fato e de direito que
levaram a não acolher as evidências do direito da Impugnante à isenção fiscal
relativamente ao ano de 2013, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
31
- a ausência de motivação ocasiona sério embargo ao exercício da ampla defesa;
- Na remota hipótese de ser negado provimento a esta Impugnação, ad argumentandum,
em caso de empate quando de seu julgamento, deve ser reconhecida a improcedência do
ADE, com fulcro no art. 112 do Código Tributário Nacional ("CTN").
- reiteram-se todos os termos e razões consignados na Impugnação manejada contra os
lançamentos de IRPJ CSLL, PIS e COFINS e se reforça o pedido para que seja julgada
procedente, a fim de cancelar os pretensos débitos que consigna.
A DRJ julgou IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contra o ADE
e PROCEDENTE EM PARTE a impugnação ao lançamento, MANTENDO EM PARTE o crédito
tributário.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo- ADE DRF/RJ no 178/2017 e da impugnação
ao lançamento subsequente ao ADE, excluindo os argumentos que já fora foram considerados
procedentes pela DRJ.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos pressupostos de admissibilidade.
O presente caso é referente ao tema do Ato Declaratório Executivo- ADE DRF/RJ no
178/2017 quanto do lançamento subsequente ao ADE que cancelou a isenção.
O auto de Infração aponta aplicação de recursos para fins que não se enquadram
nos objetivos institucionais da ANBIMA (art. 12, §2o, “b”, Lei no 9.532/97) pelos seguintes motivos
suspostamente existentes:
 Participação em empresas com finalidade lucrativa (RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado Ltda.)
 Contratação de empresa de consultoria em RH para realocação de ex-
funcionário no mercado de trabalho
 Destinação de recursos, por intermédio da FEBRABAN, ao financiamento de
bolsas de estudos relativas ao Programa Ciências Sem Fronteiras
 Despesa com passagem aérea relativa à participação da funcionária Ana
Claudia Leoni no seminário "Women Hemispherica Network", realizado em
NY
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
32
 Despesas com festas de confraternização e outros benefícios oferecidos aos
funcionários
 Despesas com alimentação dos profissionais que participaram de
reuniões/eventos relacionados à atividade deRepresentação
 Compra de relógios (homenagem aos funcionários) e mochilas (brindes aos
participantes do Congresso de Fundos)
Despesas não justificadas por insuficiência documental relacionadas a:
 Despesa com passagem aérea relativa à participação da Presidente em
reunião com o Secretário Executivo interno do Min. Fazenda em BSB
 Despesa com passagem aérea relativa à participação de colaborador na 27a
conferência anual da associação de fundos de investimentos internacional,
nos EUA.
O auto de infração também apontou suposta Concorrência desleal (art. 174, RIR/99)
pelo motivo:
 Venda de produtos na loja virtual a associados e não associados -
concorrência desleal com outras organizações, sendo essa exigência
afastada pela DRJ.
A Recorrente, ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS, é a entidade resultante da fusão entre a ANDIMA - Associação
Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais e a ANBID - Associação Nacional dos
Bancos de Investimentos, realizada em 18/09/2009, conforme previsão estatutária insculpida em
seu artigo 6°, parágrafo único.
A Recorrente afirma que consoante se verifica de seu Estatuto Social é pessoa
jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação civil sem finalidade econômica,
que tem por objetivo desenvolver, incentivar e fortalecer o mercado financeiro e de capitais
brasileiro. Complementa essa informação detalhando seu objetivo social nos seguintes termos:
Nos termos do art. 3o de seu Estatuto (vide Doc. 03 da Impugnação ao Auto de Infração de
fls.), a Recorrente tem como objetivos sociais:
Representar e assistir técnica e juridicamente seus Associados em assuntos de interesse dos
mercados financeiro e de capitais;

Desenvolver gestões perante as autoridades competentes sobre assuntos atinentes
às atividades de seus Associados;

Incentivar as relações entre as instituições que operam nos mercados financeiro e
de capitais;
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
33

Amparar os legítimos interesses dos mercados financeiro e de capitais perante os
poderes públicos, visando ao seu desenvolvimento, bem como ao desenvolvimento
das instituições que neles operam;

Manter intercâmbio com entidades nacionais ou internacionais que tenham
objetivos conexos, correlatos e/ou complementares ao da Associação Civil;

Estabelecer princípios éticos a serem respeitados pelos Associados no exercício de
suas atividades;

Promover a prática das atividades de autorregulação nos mercados financeiro e de
capitais, inclusive através da elaboração, negociação e implantação de “Códigos de
Regulação e Melhores Práticas” que definam normas e procedimentos e prevejam
punições decorrentes do descumprimento de tais Códigos, a serem observados por
todos os Associados e outras entidades que decidirem aderir a tais normas;

Atuar como entidade certificadora de profissionais de investimento, podendo, para
tanto, elaborar e aplicar exames de certificação e outorgar validamente as
certificações para os profissionais capacitados nos respectivos exames;

Organizar, orientar, coordenar, ministrar ou dar parecer sobre programas de
ensino, eventos, cursos e seminários destinados à formação e especialização de
técnicos e profissionais dos mercados financeiro e de capitais, gratuitamente ou
mediante remuneração;

Contratar, prestar ou realizar serviços para as instituições que operam nos
mercados financeiro e de capitais, por conta própria ou mediante empresa
contratada, controlada ou em parceria com outras empresas;

Desenvolver, implantar, administrar ou operacionalizar sistemas operacionais,
produtos e serviços para os mercados financeiro e de capitais, por conta própria,
mediante empresa contratada, controlada ou em parceria com outras empresas;

Promover, realizar, fomentar e divulgar estudos e pesquisas sobre os mercados
financeiro e de capitais;

Elaborar bases de dados contendo informações coletadas e/ou recebidas de
Associados ou Não Associados sobre os mercados financeiro e de capitais;

Distribuir informações de suas bases de dados e publicações a respeito dos
mercados financeiro e de capitais, dirigidas a Associados ou Não Associados; e

Constituir e/ou participar, como associada, sócia ou acionista, de associações,
federações, entidades e/ou empresas nacionais e/ou internacionais, com ou sem
fins lucrativos, que tenham objetivos conexos, correlatos e/ou complementares aos
da Associação Civil; e desenvolver outras atividades correlatas aos objetivos da
entidade.
4. Para atingir tais objetivos, a Recorrente assumiu os compromissos de:
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
34
• Representar: estimular a interlocução entre os membros que compõem seu quadro
associativo e representá-los adequadamente frente ao governo e a outros organismos no
Brasil e no exterior;
• Autorregular as atividades de seus associados, que voluntariamente criam códigos e
aderem a eles, comprometendo-se a seguir as melhores práticas de negócios. Para
assegurar o cumprimento das regras propostas por seus associados, a Associação mantém
organismos de supervisão de mercado, cujo objetivo é monitorar as instituições que aderem
aos Códigos;
• Educar os profissionais que atuam no setor, mediante sua capacitação por meio de
certificações e qualificá-los por meio de educação continuada, e os investidores brasileiros,
apoiando uma série de iniciativas que viabilizam o acesso a programas educacionais, e
incentivar a produção e disseminação de conteúdos relevantes para o desenvolvimento dos
mercados;
• Prover informações sobre o mercado financeiro e de capitais, produzindo e divulgando
relatórios, estatísticas, estudos, rankings, referências de preços e de índices, além de uma
série de ferramentas de consulta oferecidas aos associados e ao mercado.
5. E é justamente em função da sua atuação sólida e consistente, que a Recorrente é
considerada uma das mais relevantes instituições de representação das entidades do
mercado de capitais brasileiro, reunindo entre seus associados os maiores líderes do setor
para uma atuação coesa junto ao governo e à sociedade brasileira.
6. Atualmente, a Recorrente representa mais de 270 associados, dentre os quais (i) as
instituições financeiras e equiparadas (i.e. bancos comerciais, bancos de investimento e
bancos múltiplos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários), (ii)
administradoras e gestoras de recursos de terceiros, registradas perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), e (iii) entidades financeiras ou não financeiras, que
comprovadamente prestem serviços financeiros a terceiros e que sejam consideradas de
seu interesse (“Associados”).
7. Além de representar as principais entidades do setor financeiro, a Recorrente (i) atua
como entidade autorreguladora voluntária, (ii) contribui para a qualificação de profissionais
que atuam no mercado e para a educação profissionais do mercado e de investidores, e (iii)
consiste na principal provedora de informações sobre o mercado de capitais brasileiro.
No dia 12/06/2007, com base no que dispõe o artigo 32 e parágrafos da Lei n°
9.430/96, o auditor fiscal formalizou NOTIFICAÇÃO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DA ISENÇÃO,
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da AMBIMA, em virtude dos fatos a seguir expostos.
Referida Notificação Fiscal relatou que, através de consultas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB, foi verificado que a ANBIMA apresentou a Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2014), referente ao ano-calendário de 2013, na
condição de "Isenta do IRPJ" e "desobrigada da apuração da CSLL".
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
35
Em relação à COFINS e ao PIS, verificou através dos arquivos digitais da escrituração
e DCTF apresentadas, relativas ao ano de 2013, que foram declarados débitos das referidas
contribuições, contudo o PIS foi apurado com base na folha salarial, e a COFINS apurada somente
para as receitas relativas às atividades não próprias. Intimada a especificar a norma legal em que
se fundamenta para o gozo do benefício fiscal da ISENÇÃO, a Recorrente apresentou resposta em
05/07/2016.
Com suporte nos dados constantes em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais, exercício 2014, ano-calendário 2013 (DIPJ/2014), nas respostas/alegações apresentadas
pela fiscalizada e elementos obtidos no curso do procedimento fiscal (escrituração, cópia de
contratos, etc.), a fiscalização verificou que a ANBIMA teria suspostamente descumprido o
requisito abaixo discriminado para gozo da referida isenção tributária, haja vista os seguintes
fatos:
3.1 – NÃO APLICAÇÃO INTEGRAL DE SEUS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS
3.1.1 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS COM FINALIDADE LUCRATIVA
Em análise do Estatuto da ANBIMA, a fim de verificar se os objetivos traçados pela
entidade estão em conformidade com as normas de que trata a Lei no 9.532/97,
constatamos que seus objetivos visam desenvolver o mercado financeiro e de capitais
como um todo.
Quanto ao objetivo XV do referido Estatuto, constatamos que ele está em desacordo com
a letra “b” do §2o do art. 12 da Lei no 9.532/97, quando autoriza a participação em outras
empresas com fins lucrativos, mesmo que tenham objetivos conexos, correlatos ou
complementares ao da Associação. Neste caso o Estatuto Social descaracteriza o
benefício da isenção tributária, quando permite a prática de atos de natureza econômico-
financeiro ao deixar de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
(...)
A participação societária na empresa RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado
Ltda., cadastrada sob o CNPJ n° 03.341.541/0001-71, fere os objetivos institucionais da
sociedade civil.
Seu Estatuto Social permite esta participação, mas como mencionado anteriormente, ele
está em desacordo com a letra “b” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97, quando de forma
ampla, permite que os recursos de uma sociedade civil sem fins lucrativos sejam aplicados
em outra instituição cujo objetivo é o lucro. Tal ato viola os requisitos impostos pela
referida Lei e, consequentemente, passiva de cassação da isenção.
Verificamos que a fiscalizada possui uma participação permanente de 80% do Capital
Social da empresa RTM - Rede de Telecomunicações Para o Mercado Ltda., cadastrada
sob o CNPJ n° 03.341.541/0001-71, optante pela forma de tributação pelo lucro real, com
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
36
receita bruta de R$ 54.932.629,08 declarada na DIPJ/2014. Em dezembro de 2013, tal
participação permanente estava avaliada em R$ 19.903.395,13.
Por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, a participação societária permanente de uma associação civil sem fins
lucrativos beneficiada pelo favor da isenção fiscal em outra instituição, pessoa jurídica de
finalidade econômica, tributada pelo lucro real, elide a isenção, por violação dos
requisitos impostos pelo artigo 12 da Lei no 9.532/97.
A Notificação Fiscal também apontou diversas despesas que suspostamente
descaracterizariam a isenção tributária.
Ato contínuo, o ADE DRF/RJ no 178/2017, ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF RJ I
No 178, de 26 de outubro de 2017, suspendeu a isenção tributária, relativamente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao
ano calendário de 2013, pelos motivos acima relatados.
Assim, a fiscalização instaurou ação fiscal em face da Recorrente tendente a
verificar o cumprimento dos requisitos à aplicação da regra de isenção fiscal prevista no art. 15 da
Lei no 9.532/97 (“Regra Isentiva”), em relação ao ano-calendário de 2013, dado que, em tal
período, apresentou Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) na
condição de entidade isenta do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e desobrigada
da apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), por se tratar de associação civil
sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi constituída. A ação fiscal também
abrangeu a Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) relativamente aos períodos de 01/2013 a
12/2013.
A Fiscalização concluiu pela lavratura de Notificação Fiscal (“NF”), propondo a
suspensão da isenção tributária do IRPJ e da CSLL, sob as seguintes alegações:
Dispositivo legal: Art. 12, §2o, “b” da Lei no 9.532/97 na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais):
(i.1) Violação alegada: Participação em empresa com finalidade lucrativa: Aos olhos
da Autoridade Fiscal, a participação detida pela Recorrente no capital social da empresa RTM –
Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda. (CNPJ no 3.341.541/0001-71), embora
autorizada no item XV do Estatuto Social (“constituir e/ou participar, como associada, sócia ou
acionista, de associações, federações, entidades e/ou empresas nacionais e/ou internacionais,
com ou sem fins lucrativos, que tenham objetivos conexos, correlatos e/ou complementares aos
da Associação”), estaria em desacordo com a alínea “b”, do §2o, do art. 12 da Lei no 9.532/97, ao
permitir que os recursos de uma sociedade civil sem fins lucrativos sejam aplicados em outra
instituição cujo objetivo é o lucro;
(i.2) Violação alegada: Outras aplicações não destinadas à finalidade essencial da
pessoa jurídica.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
37
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Recorrente não teria logrado comprovar a
totalidade das despesas incorridas no período fiscalizado e/ou que a aplicação dos seguintes
recursos estava em acordo com seus objetivos institucionais:

(ii) Dispositivo legal: Art. 174 do Decreto no 3.000/99 (“Regulamento do Imposto de
Renda” ou “RIR/99”): (ii.1) Violação alegada:
A Autoridade Fiscal teria verificado junto ao website da Recorrente, venda de
produtos na loja virtual a associados/não associados, o que geraria concorrência desleal com
outras organizações não isentas ferindo as condições legais previstas pelo art. 174 do RIR/99.
A Recorrente apresentou Manifestação à Notificação Fiscal, objetivando elucidar os
pontos suscitados pela Autoridade Fiscal e tentar comprovar as despesas questionadas, a fim de
demonstrar a inocorrência de violação à Regra Isentiva.
Em resposta, a DIORT elaborou Parecer Conclusivo propondo a suspensão da
isenção tributária relativamente ao IRPJ e à CSLL ao ano-calendário de 2013. Referido Parecer foi
ratificado pela Delegada da DRF/RJ-I, que determinou a expedição de Ato Declaratório Executivo
(“ADE”) suspensivo da isenção tributária da ora Recorrente, formalizado por meio do ADE no
178/2017, publicado no DOU em 30/10/2017.
A ora Recorrente apresentou Impugnação ao ADE, em 24/11/2017, pugnando pelo
reestabelecimento da isenção tributária sob os seguintes fundamentos:
(i) Nulidade, em função da ausência de motivação da decisão que suspendeu a
isenção e do erro na fundamentação legal do ato; e
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
38
(ii) Improcedência dos motivos alegados à suspensão da isenção tributária, dada (a)
a inexistência de vedação legal à participação em empresa com finalidade lucrativa; (b) a
comprovação das despesas incorridas no ano-calendário de 2013 e a aplicação dos recursos na
manutenção e consecução de seus objetivos sociais; e (c) a inexistência de concorrência desleal
em relação a venda dos produtos por meio do website da Recorrente.
Em 30/10/2017, a ação fiscal foi retomada com vistas à apuração de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativamente ao ano-calendário de 2013, em razão da suspensão da
aplicação da Regra Isentiva àquele ano. Para tanto, a Autoridade Fiscal expediu o Termo de
Intimação Fiscal no 6, requisitando apurações de IRPJ e CSLL sob a sistemática do Lucro Real
trimestral, e de PIS e COFINS sob o regime não-cumulativo. Não obstante, a DRF/RJ-I concluiu a
ação fiscal com a lavratura de Autos de Infração (“AI”), sob as seguintes acusações:
IRPJ e CSLL:
a) Insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL, em razão da aplicação da Regra
Isentiva objeto de suspensão;
b) Glosa de despesas na forma demonstrada em resposta ao TIF 6, alegando
ausência de comprovação das despesas deduzidas ou sua indedutibilidade de acordo com o
RIR/99; e
c) Ausência de comprovação das retenções do Imposto de Renda na Fonte (“IRRF”)
efetuadas pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
O valor nominal do IRPJ foi R$ 8.612.460,06 e da CSLL foi R$ 3.220.731,55.
PIS e COFINS:
a) Insuficiência de recolhimento do PIS, sob a premissa fiscal de que seria devido no
regime não-cumulativo, à alíquota de 3,65%, diante do fato de a ANBIMA ter recolhido PIS à
alíquota de 1% sobre a folha salarial – nos termos do art. 9o da IN RFB no 247/2002; e
b) Omissão de receita sujeita a PIS e COFINS quanto às mensalidades associativas.
O Valor nominal R$ 3.497.785,95 (PIS) e R$ 2.670.221,56 (COFINS).
A ora Recorrente apresentou Impugnação aos Autos de Infrações.
Em 16/05/2019 a DRJ lavrou a Resolução no 14-4.635, acolhendo o argumento
preliminar da Impugnação ao ADE, no sentido de que o Parecer Conclusivo de fls. 217/221 não
analisou as razões da Recorrente em face da NF e, pois, não estaria devidamente fundamentado, e
determinou a sua complementação pela DRF/RJ-I.
A DRF discordou da r. Resolução expedida pela DRJ/RPO, e reiterou as alegações
fiscais constantes da NF. Na sequência a DRJ julgou a Impugnação ao ADE e a Impugnação aos AI
parcialmente procedentes relativamente aos seguintes argumentos de defesa:
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
39
(i) Excluiu do rol de motivos à suspensão da Regra Isentiva o argumento da
Autoridade Fiscal de que a Recorrente teria vendido produtos na loja virtual a associados/não
associados, o que geraria concorrência desleal com outras organizações não isentas ferindo as
condições legais previstas pelo art. 174 do RIR/99:
(ii) Reconheceu a existência de parcelas recolhidas a título de “PIS sobre folha”
(código de receita 8301), determinado a exclusão de tais parcelas do montante autuado, bem
como a redução dos acessórios:

Não houve apresentação de Recurso de Oficio por questão se alçada.
PRELIMINAR DE NULIDADES
Em relação à preliminar de nulidade por ausência de motivação do ADE, a DRJ
entendeu que o Novo Parecer teria devidamente refletido a motivação à improcedência da
Manifestação de Inconformidade contra a NF para suspensão da isenção:
Em razão dessa alegação, o processo retornou à Delegacia de origem (por meio da
Resolução 14-4.635/2017, conforme acima relatado.
Atendendo a solicitação da Resolução 14-4.635/2017, a Delegacia de origem
complementou o Parecer Fiscal de Suspensão de Isenção.
A Recorrente manifestou-se após a complementação do Parecer Fiscal de
Suspensão de Isenção, alegando que não foi atendido o requerido na Resolução, isto é, que o
Parecer Conclusivo continua sem fundamentar as razões do indeferimento da Manifestação de
Inconformidade contra o ADE DRF/RJ no 178/2017.
A alegação preliminar não merece ser acolhida.
Isso porque o Parecer Conclusivo complementar, elaborado em resposta à
Resolução 14-4.635/2017, aponta as razões de convencimento que fundamentaram a
improcedência da manifestação de inconformidade contra a Notificação Fiscal para Suspensão da
Isenção.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
40
Entendo que também não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação legal, principalmente com base nos argumentos de inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que embasaram o ADE.
Também não há que se falar em improcedência da autuação por suposta violação
ao art. 146 e seguintes do CTN.
Ademais, não há que se falar em nulidade do Acórdão Recorrido, vez que não
restou caracterizada falta de apreciação de matérias e provas alegadas nas Impugnações, bem
como não foram precárias a apreciação das defesas; bem como não há que se falar em nulidade
do ADE por suposta ausência de motivação da decisão que suspendeu a isenção tributária da
Recorrente.
Entendo ainda que o ADE não apresentou ausência de fundamentação, muito
menos com relação suposta inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasaram o ADE,
até mesmo porque não é dado ao julgador administrativo a competência para julgar questões de
constitucionalidade.
DO MÉRITO
O presente caso trata-se de identificar se a Recorrente extrapolou o objeto social de
uma entidade sem fins lucrativos a ponto de perder seu direito à isenção e com isso sofrer a
incidência tributária apontada no auto de infração.
Ora, às associações civis sem fins lucrativos foi conferida pelo artigo 15 da Lei no
9.532/97 isenção fiscal em relação ao IRPJ e à CSLL, conforme abaixo transcrito, com
complementação do artigo 12:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune
a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades
do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação,
devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de
associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
41
cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição
para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí
decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo
da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a
órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das
entidades a que se refere este artigo.
§ 3o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso
o apresente em determinando exercício, destine referido resultado integralmente ao incremento de
seu ativo imobilizado.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso
o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
§ 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede:
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; e
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu
valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do
Poder Executivo federal.
§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o deverá obedecer às
seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim,
de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que
trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias,
deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste
parágrafo.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
42
§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou
diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver
incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de
renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos
arts. 13 e 14.
Portanto, consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
A Medida Provisória no 2.158-35 também conferiu às associações civis sem fins
lucrativos tratamento tributário diferenciado em relação à apuração e ao recolhimento das
Contribuições ao PIS e à COFINS. De acordo com o art. 13 do referido diploma legal, as associações
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532/97, serão tributadas pelo PIS à alíquota de 1% sobre a
folha de salários.
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota
de um por cento, pelas seguintes entidades: (...) IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997
Já em relação à COFINS, a legislação concedeu isenção às receitas relativas às
atividades próprias de tais entidades, conforme se verifica do art. 14, X:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas da
COFINS as receitas: (...) X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
É questão fundamental que não ocorra distribuição de lucro, nem de maneira
direita e nem de maneira indireta.
Dentre os requisitos indicados pelo art. 12, §2o da Lei no 9.532/97, deve-se
destacar: a vedação da remuneração dos dirigentes, com exceção das associações, as quais
poderão remunerá-los sem risco de perda do benefício, desde que cumpridas as condições
previstas na legislação, e (a aplicação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais.
Consequentemente, da interpretação conjugada do art. 12, §2o e do art. 15 da Lei
no 9.532/97, concluiu-se não se deve admitir distribuição de patrimônio ou resultados da
entidade, desvirtuando a finalidade à qual foi instituída.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
43
Ocorre que no presente caso questiona-se a aplicação dos recursos obtidos para
manter ou aumentar o seu patrimônio e/ou empregá-los em despesas imprescindíveis, seria um
descumprimento desse impedimento de distribuição de patrimônio.
Por sua vez a suspensão do gozo da isenção tributária está prevista no art. 13,
também da Lei no 9.532/97, nos seguintes termos:
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita Federal
suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente aos anos-
calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver contribuído
para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no
caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em
dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos
fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária o pagamento,
pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios,
acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas
consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Portanto, objetivamente, enseja a suspensão do benefício da isenção quaisquer
pagamentos, pela associação civil, em favor de seus instituidores (associados) ou dirigentes, que
consubstanciassem despesas consideradas indedutíveis na determinação das bases de cálculo do
IRPJ e CSLL, ou qualquer forma agir para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
No presente caso, a perda da isenção, teria, dois motivos. O primeiro conceitual, no
sentido de que a Recorrente não poderia ter destinado recursos para participação em empresa
com finalidade lucrativa e o segundo de provas, no sentido de que diversos gastos da Recorrente
teriam tido finalidades diversas do objeto social.
PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA COM FINALIDADE LUCRATIVA
De acordo com a Notificação Fiscal que subsidia a suspensão da isenção tributária,
mantida pelo ADE no 178/2017, a Fiscalização entendeu que o Estatuto Social da Recorrente, ao
autorizar a sua participação como sócia ou acionista em outras entidades com ou sem fins
lucrativos, violaria a Lei no 9.532/97, concluindo que a participação societária detida pela
Recorrente no capital social da empresa RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
(“RTM”), empresa dedicada à prestação de serviços de informática para o mercado financeiro,
eliminaria a isenção fiscal, por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos sociais.
A DRJ afirmou que, como tratado na SC COSIT no 199/2018, é vedado a associações
isentas a participação societária em entidades que não guardem qualquer relação com as suas
atividades, sob pena de impedimento à fruição da isenção tributária.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
44
Ocorre que, com todo respeito, independentemente das disposições da COSIT,
entendo que a participação em sociedade lucrativa não descaracteriza o direito à isenção e por
vários motivos.
Primeiro, de ordem factual, porque o objetivo social da sociedade investida vincula-
se ao objetivo social da Recorrente.
Ora, nos termos de seu Contrato Social juntado aos autos, a RTM tem como objeto
social:
“a prestação de serviços nas áreas de tecnologia da informação e internet; a prestação de
serviços que envolvam a utilização de equipamentos de informática especializados em
gerenciamento de redes de dados; o desenvolvimento, aplicação e a manutenção de
programas e sistemas de computação; e a implantação, operação e prestação de serviços
de telecomunicações, compreendendo, inclusive, a compra, venda, aluguel, importação e
exportação de equipamentos, a prestação de serviços de valor adicionado, bem como o
exercício de outras atividades ligadas ou conexas às constantes desse artigo, inclusive para
os usuários de seus serviços”, nos termos de seu Contrato Social”
Nota-se que a RTM é especializada na prestação de serviços de infraestrutura de
telecomunicações para o mercado financeiro, tendo sido constituída em 1999, tendo como sócios
a ANDIMA e a Central de Custódia Liquidação Financeira de Títulos (“CETIP”), lembrando que a
Recorrente é resultado da união entre as ANBID e ANDIMA, e, nesse sentido, a partir de 2009,
passou a assumir todos os direitos e deveres de ambas as empresas, dentre os quais a participação
societária de 80% na RTM.
Consequentemente, a Recorrente incorporou tal participação societária, não sendo
identificado, com isso, despesa com aporte de capital na empresa RTM.
De fato, não há na legislação tributária norma que proíba uma Associação Civil de
participar do capital social em uma sociedade empresária.
Com isso, sigo o entendimento no sentido de que é admissível que a entidade
isenta participe do capital de empresas com fins lucrativos, contanto que sejam respeitadas as
práticas usuais de mercado na aquisição pela primeira dos bens e serviços ofertados pelas
segundas.
Isto porque o que se espera de uma entidade beneficiada pela isenção é que
cumpra seu objeto social e preserve a entidade e a própria atividade em que se dedica, aplicando
uma gestão que possibilite o seu crescimento.
Ora, dentro do conceito de gestão pode-se aceitar a conservação e aumento de
capital por meio de aplicações financeiras e pontuais participações em sociedade que tenham por
finalidade aumentar a própria atividade no qual pertence a entidade isenta.
Trata-se, portanto, de cuidar do capital da entidade isenta e de estimular o objeto
social, incluído nesse conceito também o crescimento da atividade a que tem interesse em outra
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
45
empresa, mesmo sendo essa outra empresa com fins lucrativos, até mesmo porque os lucros da
investida irão para a sociedade isenta e não serão distribuídos e sim aplicados no objeto social, um
desses objetivos, pode ser, no meu entendimento, estimular o crescimento de outras empresa
ligada ao interesse da sociedade isenta.
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS
SOCIAIS
A segunda causa atribuída pela Fiscalização à suspensão da isenção fiscal de que
goza a Recorrente refere-se ao disposto na Lei no 9.532/97, sob a alegação de que não se teria
logrado “comprovar a totalidade das despesas solicitadas e/ou comprovar que a aplicação de
recursos está em acordo com os objetivos institucionais da Associação”
A DRJ e a Fiscalização argumentaram que os dispêndios não teriam conexão com o
objetivo social da Recorrente. Essas despesas podem ser classificadas em 7 grupos, abaixo
analisados.
CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
De acordo com a Notificação Fiscal que subsidia o ADE no 178/2017, o pagamento
efetuado à empresa DBM do Brasil Recursos Humanos Ltda., no valor de R$ 49.250,84, foi
considerado estranho à consecução dos objetivos sociais da Recorrente pelo fato de se destinar à
consultoria especializada à recolocação no mercado de trabalho de funcionário que foi desligado
da Recorrente.
Ora, restou demonstrado nos autos que tal despesa refere-se à contratação de
serviço de consultoria em recursos humanos à recolocação, no mercado de trabalho, do ex-
funcionário Sr. Euridson de Sá Junior – que atuava no cargo de Superintendente – em função de
sua demissão.
Esse tipo de despesa é comum para empresas que zelam pelo bom ambiente de seu
quadro de funcionários e de sua reputação perante o mercado de trabalho. No presente caso, a
despesa tem natureza administrativa e se justifica na rotina de gestão do quadro de funcionários,
sendo inerente à consecução de suas atividades institucionais
Uma vez que é dado às entidades isentas a possibilidade de contratação de
empregados, não haveria impedimento de que a esses empregados seja destinado políticas de
recolocação no mercado de trabalho, prática usual empresas que presam pela qualidade de vida
de seus colaboradores e ex-colaboradores.
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Outra despesa considerada pela Autoridade Fiscal como causa à suspensão da
isenção fiscal por suposto desvio de finalidade, refere-se ao financiamento de bolsas de estudo no
âmbito do Programa Ciências sem Fronteiras, no valor total de R$ 2.053.295,16.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
46
O Recurso Voluntário demonstrou que por meio do Protocolo de Cooperação
Científica, Tecnológica e Inovação firmado entre o Governo Federal (Ministério da Educação), a
Federação Nacional dos Bancos (FEBRABAN) e suas associadas (fls. 377/384), a Recorrente
assumiu o compromisso de financiar 100 (cem) bolsas de estudos no âmbito do Ciências sem
Fronteiras durante o período de 3 (três) anos, nas seguintes proporções: 32% em 2013, 30% em
2014 e 38% em 2015.
O Ciências sem Fronteiras foi um programa de educação idealizado pelo Governo
Federal com o objetivo de promover a internacionalização, consolidação e a expansão da ciência e
tecnologia, inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio internacional de
estudantes. Para custeio do Programa, o Governo Federal firmou acordos financeiros junto à
iniciativa privada, dentre elas diversas empresas de renome.
Além das maiores companhias brasileiras, o Programa contou também com a
contribuição de diversas associações civis como a CIP e a FEBRABAN, instituições de educação
profissional e tecnológica, centros de pesquisa estrangeiros.
Todavia, a Fiscalização conclui que o financiamento concedido pela Recorrente
representaria desvio de recursos, uma vez que as bolsas de estudos custeadas no ano-calendário
de 2013 foram destinadas aos cursos de Graduação e Doutorado nas áreas de (i) Ciências Exatas e
da Terra, (ii) Computação e Tecnologias da Informação, e (iii) Engenharia e demais áreas
tecnológicas, e não à cursos relacionados ao mercado financeiro e de capitais.
De fato, os profissionais formados em tais áreas são absorvidos pelo mercado
financeiro e de capitais, de modo que o financiamento das bolsas de estudos não pode ser
considerado estranho ao objetivo social da Recorrente.
PASSAGEM AÉREA NO VALOR DE R$ 12.423,31
A Recorrente foi intimada a comprovar e justificar a necessidade da certa despesa
relativa às passagens aéreas emitidas em nome da Sra. Ana Leoni, tendo informado que tal
despesa se referia à participação (da Sra. Ana Leoni), na qualidade de superintendente da sua área
de comunicação, no evento Women Hemispheric Network, realizado em Nova Iorque (EUA), no
período 08 a 13/10/2013, em evento no qual acompanhou e registrou a presença da Presidente da
Recorrente, Sra. Denise Pavarina, convidada como palestrante.
A Recorrente demonstrou que a Sra. Denise Pavarina foi convidada a participar do
evento na função de Presidente da Recorrente (“Chairman of ANBIMA”), dada sua atuação no
comando da entidade e no mercado financeiro brasileiro (primeira mulher a ocupar cargos
executivos em bancos, na presidência da ANBIMA, no Conselho de Administração da BM&F
Bovespa e no Conselho de Administração da Vale).
Nesse sentido, também reconheço que referida despesa atende aos objetivos
sociais da Recorrente.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
47
DESPESAS COM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS
OFERECIDOS A SEUS FUNCIONÁRIOS
A fiscalização considerou como desvirtuadas da finalidade da Recorrente as
despesas incorridas com (i) festas de confraternização de final de ano, e (ii) aluguel de campo de
futebol e sessões de massagem oferecidas aos seus funcionários.
No entender da Fiscalização, uma entidade sem fins lucrativos não poderia destinar
recursos a festas de confraternização ou qualquer evento do gênero voltado aos funcionários, por
não guardarem estrita relação com os objetivos institucionais. Ou seja, por fazerem jus à isenção
fiscal, não lhes seria autorizado, sob o manto da Regra Isentiva, promover qualquer evento de
integração e/ou celebração entre os funcionários, sob pena de perda do benefício e exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas decorrentes de suas atividades.
Note-se que o conceito a ser aplicado ao presente caso não se refere à regra
clássica de despesas a título de dedução do Imposto de Renda e da CSLL.
Embora não estejam diretamente vinculadas ao objetivo social da pessoa jurídica,
não se pode negar que as despesas incorridas com a promoção de eventos de confraternização
contribuem, ainda que indiretamente, à consecução das atividades sociais, aumentando a
produtividade e a capacidade dos profissionais, em razão da integração e mesmo da valorização
das pessoas. Da mesma forma o aluguel de quadras de futebol e as sessões de massagem
custeadas pela Recorrente a seus funcionários, que também caracterizam despesas
administrativas necessárias a manutenção da atividade da Recorrente e, portanto, de seus
objetivos institucionais.
Oportuno destacar que não foi questionado pela fiscalização o montante dessas
despesas, mas apenas sua razão, o que denota não haver abuso ou incompatibilidade no contexto
em que se insere a Recorrente, mormente se comparado tal montante com as receitas auferidas
no período.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET
A Fiscalização questionou as despesas incorridas com a contratação de serviços de
buffet para fornecimento de alimentos e complementos nas reuniões e eventos promovidos pelos
Comitês, Subcomitês e Grupos de Trabalho que compõem a Área de Representação da
Recorrente, quais sejam:
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
48

Ocorre que restou demonstrado nos autos que a Recorrente promove reuniões,
workshops, cafés da manhã e outros eventos institucionais, os quais demandam a contratação de
serviço de buffet para fornecimento de alimentação e que tais despesas foram incorridas para
fazer frente às atividades relacionadas à Área de Representação, de modo que tais gastos não
configuram desvio de recursos da Associação.
LEMBRANÇAS AOS FUNCIONÁRIOS COM 20 ANOS DE CASA
A Fiscalização questionou as despesas incorridas na aquisição de 34 relógios, os
quais foram entregues aos funcionários mais antigos na Festa de Final de Ano, assim registradas:

A Recorrente defende que tais despesas se afiguram despesas de natureza
administrativa relacionadas à prática de gestão de pessoas, as quais visam contribuir para
melhoria do ambiente de trabalho mediante a valorização de seu quadro de funcionários.
A política de entregar presentes a funcionários com longo período de trabalho é
uma prática comum em empresa com boa gestão de pessoas.
Note-se que o valor nesse caso não foi questionado e não se referem a relógios de
luxo.
Assim, entendo que também essas despesas, como as outras relacionadas a
valorização dos funcionários, não seria motivo para descaracterização do caráter isentivo da
sociedade.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
49
DESPESAS INCORRIDAS COM EVENTO – MOCHILAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO,
CONTRATAÇÃO DE JORNALISTA
Outras despesas apontadas pela Fiscalização como motivadoras de sua proposta de
suspensão da isenção fiscal destinam-se (i) à compra de mochilas que foram entregues como
brindes aos participantes do 7o Congresso ANBIMA de Fundos de Investimento realizado no
período de 14/05/2013 a 15/05/2013, (ii) a confecção de material de divulgação de patrocinador
do evento (mini banner), e (iii) a contratação de jornalista para elaboração de matéria sobre o
congresso, assim discriminadas:

A Recorrente demonstrou que as mochilas foram adquiridas com os recursos
advindos das taxas de inscrição pagas pelos participantes do referido congresso, sendo que do
valor total recebido pela Recorrente com a taxa de inscrição de um Associado (R$ 2.500,00),
destinou menos de 5% (cinco por cento) – R$ 123,25 – à compra de um brinde para retribuir a sua
presença, como é praxe em eventos desse gênero.
A Recorrente também demonstrou que os materiais de divulgação foram
confeccionados diante da obrigação contratual assumida perante o patrocinador Oliveira Trust
DTVM S.A., com os recursos advindos do próprio patrocínio e que a despesa indicada no item 364
refere-se à contratação de serviços jornalísticos e assessoria de imprensa para produção de duas
matérias a serem divulgadas no informativo direcionado aos seus Associados.
De fato, essas despesas se justificariam na medida em que são intrínsecas ao seu
objetivo de organizar eventos, cursos e seminários destinados à formação de profissionais do
mercado financeiro e de capitais, o que demonstra a pertinência desse dispêndio à consecução de
suas atividades sociais.
Logo, não se sustenta a acusação fiscal de desvio de finalidade na aplicação de
recursos, pela Recorrente, também em relação às despesas glosadas neste ponto.
Nota-se, portanto, que a Recorrente, como associação, tem como principal
finalidade buscar o desenvolvimento dos mercados financeiro e de capitais, exercendo essa
função de diferentes formas e uma das formas de alcançar esse objetivo seria por meio da
realização de eventos com vistas a disseminar informações e conhecimentos dos mercados
financeiro e de capitais, como também participar de eventos realizados por reguladores e outras
entidades, mantendo, assim, maior integração com terceiros, permitindo o contínuo
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724148/2017-10
50
aperfeiçoamento técnico da sua equipe de funcionários, e o compartilhando as discussões
ocorridas nestes fóruns entre os associados.
PASSAGEM AÉREA NO VALOR DE R$ 9.057,32
Outra despesa investigada pela Fiscalização refere-se às passagens aéreas emitidas
pela empresa Fiel Tour Viagem e Turismo Ltda, em 09/09/2013 no valor de R$ 9.057,32.
Em sua resposta, a priori a Recorrente informou que a despesa indicada nesse item
(207) teria sido motivada pela participação de seu funcionário, Sr. José Carlos Doherty, na 27a
Conferência Anual da Associação de Fundos de Investimento Internacional, realizada em Nova
Orleans (EUA), no período de 21 a 23/10/2013, e acostou os documentos relativos à Nota Fiscal no
32710. Depois esclareceu que a despesa registrada em tal item se refere, em verdade, às
passagens aéreas emitidas em nome do Sr. Eduardo Penido para participação na referida
Conferência, conforme atestam os documentos anexados, notadamente a Nota Fiscal no 32711
(fls. 396/397).
Esclareceu a Recorrente que o Sr. Eduardo Penido compareceu a tal evento na
condição de representante da Recorrente.
De fato, restou demonstrado nos autos o vínculo existente entre a Recorrente e o
Sr. Eduardo Penido. Nesse sentido, a Recorrente, em 2010, na qualidade de associada à Federação
Ibero-Americana de Fundos de Investimento (“FIAFIN”), designou o Sr. Penido como
representante da ANBIMA junto à FIAFIN e que a Recorrente na qualidade de associada à IIFA (i.e.,
International Investment Funds Association) designou o Sr. Penido para representá-la, sendo certo
que tal designação possibilitou a candidatura e posterior eleição do Sr. Penido à presidência da
IIFA, conforme evidenciam diversos artigos informativos.
Desta maneira, entendo que nenhum dos dispêndios questionados caracterizaria
desvio de finalidade na aplicação de recursos.
Diante o exposto voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar as
preliminares e no mérito lhe dar provimento, reconhecendo a improcedência do ADE e dos Autos
de Infração, dado o enquadramento da Recorrente como Associação Civil beneficiária de isenção
tributária, em razão da insubsistência dos motivos à suspensão da isenção.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2250
DF CARF MF
Original